Tribunal: CARF
Processo: 18088.720225/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo. Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA DE PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento por pessoa física de tributos recolhidos, ainda que indevidamente, por pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720225/2017-85
ACÓRDÃO
2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
JOSÉ ALEXANDRE NOGUEIRA DE RESENDE

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no
973.733-SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo
inicial da contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art.
150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento
antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta
do sujeito passivo. Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do
mesmo diploma legal.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA DE PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 14003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
2
Não há previsão legal para o aproveitamento por pessoa física de tributos
recolhidos, ainda que indevidamente, por pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias
preclusas ou estranhas à lide e das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e dar provimento parcial para reduzir a multa de ofício ao percentual de
100%.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/18) lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2011 a 2015,
no qual se apurou “Omissão de Rendimentos Tributáveis / Rendimentos Classificados
Fl. 14004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
3
Indevidamente na DIRPF” conforme detalhado do Relatório de Auditoria Fiscal que o integra (e-fls.
20/63).
Por bem resumirem os fatos descritos pela autoridade lançadora, reproduzo os
seguintes excertos do relatório de primeira instância (e-fls. 12213/12215):
Conforme Relatório de Auditoria Fiscal, fls. 20 a 63, o procedimento fiscal
decorreu de diligência empreendida na empresa WERKSHIRE INFRAESTRUTURA E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (Werkshire), da qual o contribuinte figura como sócio. Além
dessa empresa, no item 3 do Relatório Fiscal são relacionadas outras duas
empresas nas quais há participação do sujeito passivo.
Segundo a autoridade autuante os motivos que levaram à lavratura do auto de
infração foram os seguintes:
1. Os rendimentos isentos declarados como recebidos nos anos-calendário de
2011 a 2015 em verdade não se originaram de lucros, visto que a empresa
Werkshire não possuía capacidade operacional e patrimonial para realização de
seu objeto e apesar da multiplicidade de áreas de atuação, o serviço era prestado
apenas pelo sócio José Alexandre, sem qualquer estrutura nem pessoal
qualificado. Referida empresa foi utilizada exclusivamente para a emissão de
documentos fiscais relacionados a operações fictícias o que motivou a baixa do
seu CNPJ consoante processo administrativo 18088.720003/2017-62;
2. A pessoa jurídica foi intimada a apresentar, entre outros documentos,
demonstrativo com a relação de todos os contratos de prestação de serviços
executados no período de 2010 a 2013, no que houve entrega à fiscalização de
alguns deles, entre os quais contratos e uma planilha cujo resumo consta da fl. 23
dos autos. Apesar de intimada e orientada a apresentar cópias dos relatórios
técnicos, estudos, memoriais, planilhas, pareceres, atas de reunião, relatórios e
comprovantes de viagens efetuadas pelos prestadores e demais documentos, não
demonstrou de forma cabal a efetiva prestação dos serviços;
3. No relato fiscal há a informação de que em uma das respostas a empresa
apresentou um anexo denominado “acervo técnico”, mas tal documento não traz
elementos capazes de comprovar efetivamente que os serviços foram prestados.
No citado anexo encaminhado pela Werkshire foram juntados editais e anexos,
propostas de preços, slides, cópias de leis, arquivos de vídeo. A partir do item 17
do Relatório de Auditoria Fiscal foram discriminados os itens apresentados pela
Werkshire, separados por cliente. Nessa discriminação que vai até à fl. 57 foram
relacionados data, valor do contrato, cliente, bem como as observações inerentes
aos contratos não apresentados e a falta de comprovação da efetividade dos
serviços prestados;
4. O autuante entendeu ser inverossímil que serviços que giram em mais de R$16
milhões não deixem lastro de sua realização. O acervo técnico itenizado a que se
refere a empresa foi minuciosamente discriminado no relatório fiscal e dele não
se retira qualquer comprovação da prestação dos serviços. Em que pese haver
Fl. 14005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
4
previsão da elaboração de relatórios em alguns contratos, o que se verifica é a
existência de contratos padronizados de forma simulada para dar aspecto de
legalidade ao negócio.
5. Quanto aos valores recebidos a Werkshire não conseguiu comprovar como se
dava o cálculo e as medições, tendo alegado apenas que ocorriam por
negociação. A fiscalização rechaçou a falta de apresentação de documentos
comprobatórios do cumprimento dos contratos baseada em cláusula de
confidencialidade oposta ao fisco e fundamentou suas razões nos artigos 195 do
Código Tributário Nacional – CTN e 928 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999;
6. No item 67 e seguintes do relato fiscal é descrito que o sócio José Alexandre,
detentor de 75% das quotas da Werkshire, recebeu mais de R$16 milhões, valor
superior ao próprio faturamento da empresa; a empresa até 15/7/2015 não havia
declarado receitas nos anos de 2012 e 2013 e somente a partir da intimação é que
foram retificadas as declarações; o sócio teve evolução patrimonial exponencial
ao longo dos anos de 2010 a 2015 com um salto de R$2.904.087,28 para
R$28.680.617,24 de 1/1/2010 para 31/12/2015, tudo por meio do recebimento
de lucros da Werkshire;
7. Na sequência iniciada no item 74 do Relatório o autuante vincula a atuação do
contribuinte como Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT,
por indicação de partido político, com o período em que houve diversas
concessões de rodovias e licitações para participação no transporte rodoviário
interestadual de passageiros, nos quais destaca a participação de empresas
tomadoras de serviços supostamente prestados pela Werkshire, como por
exemplo a Companhia de Participações em Concessões e Sociedade de
Participações em Concessões Públicas, ambas do grupo CCR que possui como
acionistas a Camargo Correa e Andrade Gutierrez, algumas das maiores
empreiteiras investigadas na denominada “Operação Lava Jato” e a Empresa
Gontijo de Transportes;
8. No item 79 e seguintes discorre sobre operação investigativa mencionada
anteriormente, com a indicação de corrupção existente no âmbito da Petrobrás
que envolveu funcionários da estatal, empreiteiras e integrantes de partidos
políticos. Cita relato de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da
Petrobrás o qual teria mencionado empreiteiras às quais a Werkshire teria
prestado serviços, a maioria delas envolvida em irregularidades nos cartéis de
licitações, onde existia o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e
a dirigentes de empresas, mascaradas em prestadoras de serviços fictícios,
confessados pela maioria dos réus. O mesmo “modus operandi” teria sido
praticado pela Werkshire que emitiu notas fiscais sem que a realização dos
serviços tivesse sido comprovada;
Fl. 14006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
5
9. Aponta que em um contrato com a Nobre Seguradora o objeto era “assessoria
e consultoria técnica e informática e em outro “otimização de seguros” serviços
totalmente estranhos ao objeto social da Werkshire;
10. Quanto à empresa MPE cujos contratos supostamente realizados alcançam
em torno de R$5 milhões, o contrato 11 no valor de R$690.000,00 firmado em
1/12/2009 e prorrogado em 1/1/2012 possuía objeto que abrangia outros
contratos elaborados, mais precisamente os de nos 1 (29/5/2012), 3 (contrato não
localizado), 10 (3/10/2011), 12 (1/10/2010), 16 (3/9/2012), 21 (30/7/2012) e 25
(3/9/2012), não sendo razoável a elaboração de diversas outras avenças se o
contrato 11 já previa os serviços especificados nos demais;
11. O alegado conhecimento técnico de José Alexandre é irrelevante para o
serviço prestado, visto que mesmo se tivesse se valido dele para exercer essas
tarefas, tais habilidades não se constituíam nada mais que meios e ferramentas
para a realização de atividade ilícita. Todas as provas obtidas convergem para o
fato de que o contribuinte recebeu recursos das concessionárias, por intermédio
de empreiteiras e outras empresas em razão da influencia política decorrente dos
cargos exercidos na ANTT, Eletrobrás e outros órgãos. Os valores recebidos a
título de lucros não podem ser assim considerados, haja vista que a atividade de
consultoria era inexistente;
12. Ainda que ilícitos os rendimentos auferidos pelo fiscalizado devem ser
tributados, quadro de fl. 62, extraídos da conta “185 lucros distribuídos”,
R$2.646.320,73 (2011), R$4.043.729,17 (2012) e R$3.611.068,68 (2013), além de
2014 (R$1.780.334,18) e 2015 (R$1.128.666,31), estes extraídos das DIRPF, pois a
Werkshire não entregou contabilidade em meio digital e de acordo com o
comando do artigo 43 § 1o do CTN a incidência do imposto independe da
denominação, da localização, condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
13. A multa de ofício foi fixada no percentual de 150%, em razão da conduta
dolosa do contribuinte caracterizar-se como sonegação e fraude, conforme se
depreende da leitura do artigo 71 e 72 da Lei 4.502/64;
14. Em razão da verificação, em tese, da prática de crimes previstos na Lei
8.137/90 foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penal – RFFP.
15. A fundamentação legal do lançamento encontra-se disposta tanto no
Relatório de Auditoria Fiscal quanto no auto de infração.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 3290/3987) foi julgada
Procedente em Parte pela 9a Turma da DRJ/BHE em decisão assim ementada (e-fls. 12211/12269):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA.
Fl. 14007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
6
Incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa visto que a ação fiscal é
procedimento inquisitorial conduzido por autoridade competente, não havendo,
em rigor, nesta fase, o contraditório e exercício da ampla defesa.
Comprovado, nos autos, que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando as causas apontadas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 afastam-
se as alegações de nulidade processual ou nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO
GERADOR COMPLEXIVO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual, tributo cujo fato gerador é complexivo e
cujo lançamento ocorre por homologação, com a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o início do prazo decadencial se dá a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
inciso I do artigo 173 do CTN.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O crédito constituído como rendimentos recebidos pela pessoa física visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado ter sido o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos, em razão da falta de comprovação da efetividade dos serviços
prestados.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO NA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUINTES DISTINTOS.
A autoridade lançadora e a julgadora, inclusive de segunda instância, não pode,
de ofício, promover a compensação de tributos pagos na empresa. É vedada a
compensação de tributos arrecadados por um contribuinte em favor de outro.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Cabível a qualificação da multa quando comprovado nos autos que a ação ou
omissão do contribuinte teve o propósito deliberado de impedir ou modificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, utilizando-se de recursos que
caracterizam as condutas de sonegação e fraude. Assim, há de se manter a multa
de ofício qualificada de 150%.
A sanção não se reveste das características de tributo, razão pela qual se revela
inaplicável o Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco, entabulado no
artigo 150, IV da Constituição Federal.
O acórdão foi submetido a Recurso de Ofício em razão do disposto na Portaria MF
no 63/2017 (e-fls. 12212).
Fl. 14008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
7
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/08/2018 (e-fls. 12274), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 14/09/2018 (e-fls. 12276/12514) contendo,
essencialmente, os argumentos já apresentados em sua Impugnação. Em apertada síntese:
1) Defende que, tendo sido parcialmente reconhecida na decisão recorrida a
prestação de serviços pela empresa Werkshire, esta não pode ser considerada
inexistente e ter sua inscrição do CNPJ baixada de ofício, nos termos do art. 80
da Lei no 9.430/96, desfazendo-se, dessa forma, o fundamento fiscal para a
descaracterização da natureza dos lucros recebidos por seu sócio.
2) Alega a nulidade do processo administrativo no 18088.720003/2017-62, de
representação para a baixa de ofício do CNPJ da Werkshire, pelos seguintes
motivos:
a. Ilegalidade da intimação da empresa por meio de edital, o que violaria o
contraditório e a ampla defesa. Aponta omissão da decisão recorrida
sobre o assunto.
b. Ilegalidade da suspensão do CNPJ da empresa antes da finalização do
correspondente processo administrativo. Aponta omissão da decisão
recorrida também nesse ponto.
c. Omissão da fiscalização na juntada de documentos apresentados.
3) Suscita a nulidade do procedimento fiscalizatório em face da ilegitimidade das
autoridades autuantes em decorrência da ausência de intimação das alterações
procedidas no Mandado de Procedimento Fiscal.
a. Alega que o procedimento fiscal não foi narrado no relatório da autuação
e que no TDPF no 07.1.08.00-2016-00875-3 não foi ventilado qualquer
questionamento no que se refere à Werkshire.
b. Afirma que não recebeu qualquer intimação informado sobre as
prorrogações do procedimento fiscal e que estas não respeitaram os
prazos estabelecidos pelo art. 33, §3o, do Decreto no 7.574/11. Insurge-
se contra o entendimento da DRJ de este dispositivo traria apenas o
prazo para a reaquisição de espontaneidade pelo contribuinte e não o
prazo de prorrogação do procedimento fiscal.
4) Aponta a nulidade do Auto de Infração pelas seguintes razões:
a. Impossibilidade de se justificar a imputação administrativa apenas em
indícios e presunções.
b. Ausência de verificação dos serviços prestados em 2014 e 2015, haja
vista que a fiscalização tomou de empréstimo as informações contidas no
processo da pessoa jurídica, limitadas ao período de 2010 a 2013, mas
não intimou o contribuinte ou a Werkshire para a comprovação dos
serviços prestados nos anos de 2014 e 2015.
c. Ilegitimidade passiva por entender que a exigência estampada na
autuação se sujeitaria à tributação exclusiva na fonte, sendo a pessoa
jurídica que realizou o pagamento o verdadeiro sujeito passivo da
Fl. 14009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
8
obrigação tributária, nos termos do art. 674 do RIR/99 que espelha o art.
61 Lei no 8.981/95.
5) Defende a decadência parcial do lançamento com base no art. 150, §4o, do CTN,
haja vista a inexistência de dolo, fraude ou simulação. Subsidiariamente, aponta
equívoco na aplicação do art. 173, I, do CTN pela primeira instância, alegando a
decadência do crédito relativo ao exercício 2011.
6) Discorre sobre o conhecimento técnico e a experiência profissional do sujeito
passivo e sobre as atividades desenvolvidas pela Werkshire. Aduz que não cabe
à Administração questionar a precificação dos serviços prestados pela empresa.
Afirma que as atividades foram efetivamente realizadas, não havendo indício de
irregularidades ou configuração de qualquer ilícito.
7) Apresenta extenso tópico com o intuito de demonstrar a efetiva prestação de
serviços pela Werkshire, contendo, para cada tomador, o detalhamento dos
contratos firmados e a indicação dos documentos comprobatórios já
disponibilizados e acostados aos autos. Expõe que, na ausência de comprovação
documental, a descrição detalhada dos serviços deve servir igualmente como
prova em razão da aplicação dos princípios que norteiam o processo
administrativo: informalidade, busca pela verdade material e razoabilidade. As
empresas contratantes relacionadas no referido tópico são (subtópicos VI.2.1 a
VI.2.9): Grupo MPE, Nobre Seguradora, Construtora Barbosa Mello S/A,
INVEPAR, Grupo CCR, SINDPAS, Fidens, Gontijo e Oceano.
8) Subsidiariamente, caso se entenda que parte dos serviços não foi comprovada,
requer seja reconhecida a regularidade da distribuição de lucros proporcional à
receita dos serviços cuja prestação seja acatada por este Conselho, à receita
estranha aos serviços de consultoria e à receita dos serviços prestados em 2014
e 2015.
9) Alega que, tendo sido considerada inexistente a Werkshire, os tributos
recolhidos pela pessoa jurídica deveriam ter sido deduzidos do IRPF
supostamente devido pelo seu sócio.
10) Contesta a aplicação da multa qualificada pela ausência de comprovação do
elemento dolo nos autos e por seu caráter confiscatório.
Em 04/10/2018, o contribuinte protocolou petição solicitando a juntada de
documentos adicionais (e-fls. 13553/13555).
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN apresentou Contrarrazões ao
Recurso Voluntário (e-fls. 13599/13653) contendo as considerações resumidas a seguir:
1) Aponta a inadequação da via eleita para deduzir alegações pertinentes ao
processo no 18088.720003/2017-62, de representação para a baixa de ofício do
CNPJ da Werkshire. Assevera que:
a. Não merecem conhecimento nesta sede as alegações voltadas a
demonstrar vícios no processo administrativo de representação para a
baixa de ofício do CNPJ da Werkshire (18088.720003/2017-62).
Fl. 14010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
9
b. A reclassificação de rendimentos de pessoa jurídica para pessoa física
ante a constatação de irregular interposição independe de prévio
procedimento de baixa de CNPJ, pois a adequada apuração do fato
gerador do tributo constitui dever da autoridade fiscal.
c. Não há vinculação entre as conclusões daquele procedimento e aquelas
a serem alcançadas neste PAF e não há que se falar que eventual vício
naquele procedimento repercute efeitos no lançamento fiscal.
2) Corrobora as razões da DRJ quanto à alegação de nulidade do procedimento
fiscal por suposta ilegitimidade dos autuantes em decorrência da ausência de
intimação das alterações procedidas no Mandado de Procedimento Fiscal.
3) Aduz que, se a autoridade fiscal já dispõe de elementos suficientes para se
convencer da existência da infração, não é obrigada a intimar o contribuinte
para prestar mais esclarecimentos. Somente a Impugnação instaura a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal.
4) Afirma que a autuação foi devidamente fundamentada e que não houve ofensa
ao contraditório e à ampla defesa.
5) Rejeita a alegação de ilegitimidade passiva do contribuinte. Explica que a
atribuição da renda ao interessado não decorre da baixa do CNPJ da Werkshire
e sim do exame das condições fáticas do caso, que conduzem ao entendimento
de que a pessoa física é a real beneficiária dos pagamentos. Sustenta que não
existe fundamento legal para que a requalificação dos rendimentos percebidos
pela pessoa jurídica importe a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/95.
6) Discorre sobre o ônus da prova quanto à prestação dos serviços pela Werkshire.
Registra que nenhum contribuinte está isento do dever de comprovar a
efetividade das operações registradas em sua escrita contábil e que a legislação
exige a guarda dos documentos relativos ao fato gerador pelo prazo de cinco
anos. Expõe que o fato de os serviços serem intrinsecamente vinculados ao
conhecimento acumulado pelo sócio não exime a pessoa jurídica de comprovar
a efetiva prestação dos serviços quando assim lhe exige a autoridade fiscal.
Acrescenta que os diversos aspectos dos negócios jurídicos podem e devem ser
examinados pela autoridade fiscal a fim de que ela possa determinar qual o ato
efetivamente praticado.
7) Apresenta tabela com a identificação das folhas do processo em que se
encontram o exame de cada contrato pela autoridade fiscal e pela DRJ e as
alegações recursais correspondentes. Aponta aspectos que afastam os
argumentos do recorrente quanto à comprovação dos serviços prestados pela
Werkshire.
Fl. 14011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
10
8) Esclarece que não há necessidade de que se reconheça prática criminosa para
que os valores sejam imputados ao autuado, bastando para tanto a
comprovação de que a prestação de serviços pela pessoa jurídica não ocorreu e
que os valores beneficiaram os sócios. Sustenta que, no caso concreto, a
omissão está demonstrada a partir do arcabouço probatório acostado aos autos
e advém da requalificação dos rendimentos percebidos pela pessoa jurídica para
rendimentos da pessoa física e sua imputação aos sócios, em cumprimento às
previsões expressas dos arts. 118 e 142 do CTN.
9) Tece considerações acerca da contagem do prazo decadencial e registra que,
verificada a existência de dolo, fraude ou simulação, a decadência do
lançamento é regulada exclusivamente pelo que dispõe o inciso I do art. 173 do
CTN, não cabendo a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN em face da ocorrência
da ressalva ali contida. Acompanha as razões da primeira instância para afastar
a decadência suscitada pelo recorrente.
10) Entende que deve ser negada a pretensão do recorrente no sentido de
compensar os valores pagos pela Werkshire com o IRPF exigido no presente
processo administrativo. Aduz que é indispensável a apresentação das
respectivas PERD/COMP para que sejam objeto de análise em procedimento
específico, conforme disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96.
11) Sustenta que a interposição fraudulenta de pessoa jurídica, cujo registro foi
baixado por inexistência de fato, e a falsificação de contratos, ambas as
condutas adotadas de forma reiterada, são razões bastantes para que se
imponha a qualificação da multa de ofício.
Em 07/11/2019, o contribuinte protocolou petição contendo considerações acerca
do julgamento do processo no 16004.720364/2016-85 referente à empresa MPE Montagens e
Projetos Especiais S/A (e-fls. 13656/13667).
Em 07/11/2024, o contribuinte protocolou petição com o intuito de pormenorizar a
prestação de serviços à empresa Gontijo e ao SINDPAS (e-fls. 13714/13761).
Em 14/01/2025, o contribuinte protocolou petição trazendo detalhamento sobre a
prestação de serviços à empresa Cia de Participação em Concessões, integrante do Grupo CCR (e-
fls. 13815/13855).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.

Fl. 14012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
11
Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, impõe-se observar o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 103, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, deve ser aplicado o disposto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Tendo em vista que o julgamento de primeira instância exonerou o sujeito passivo
do pagamento de tributos e encargos de multa em montante inferior ao piso definido pela
referida Portaria (e-fls. 2, 12271), não deve ser conhecido o Recurso de Ofício.

Recurso Voluntário
Conhecimento
O Recurso Voluntário interposto em 14/09/2018 (e-fls. 12276/12514) é tempestivo,
haja vista que a ciência da decisão de primeira instância se deu em 23/08/2018 (e-fls. 12274), mas
deve ser parcialmente conhecido pelas razões expostas adiante neste voto.

Petições Extemporâneas
As petições protocoladas pelo contribuinte em 04/10/2018 (e-fls. 13553/13555),
07/11/2019 (e-fls. 13656/13667), 07/11/2024 (e-fls. 13714/13761) e 14/01/2025 (e-fls.
13815/13855) são intempestivas e não devem ser conhecidas.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Fl. 14013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
12
Cabe registrar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9. Relevante mencionar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de intimação
previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em seu §3o.

Nulidade - Processo no 18088.720003/2017-62
O recorrente aponta a existência de vícios no processo administrativo de
Representação para Baixa de Ofício do CNPJ da empresa Werkshire que ensejariam a sua nulidade.
Defende, ainda, que o reconhecimento pela primeira instância da parcial prestação de serviços
pela pessoa jurídica impossibilitaria a baixa de ofício do seu CNPJ, nos termos do art. 80 da Lei no
9.430/96, afastando, por conseguinte, o fundamento fiscal para a descaracterização da natureza
dos lucros recebidos por seu sócio.
Impõe-se esclarecer, inicialmente, que a reclassificação dos valores recebidos pela
Werkshire não decorreu da baixa da empresa no processo no 18088.720003/2017-62 como afirma
o interessado, mas da constatação, através da análise minuciosa dos fatos e da vasta
documentação disponibilizada durante o procedimento fiscal, de que nenhum serviço foi prestado
pela empresa durante o período auditado. Os fatos descritos detalhadamente no Relatório de
Auditoria Fiscal (e-fls. 20/63) demonstram, de forma clara e consistente, que a Werkshire não
possuía capacidade operacional e patrimonial para a realização de seu objeto, tendo sido utilizada
exclusivamente para emissão de documentos fiscais relacionados a operações fictícias. Equivoca-
se, portanto, o recorrente ao entender que a reclassificação de rendimentos da pessoa jurídica
para pessoa física e o lançamento do imposto de renda correspondente estão vinculados à baixa
do CNPJ da Werkshire. A fiscalização apenas aproveitou os documentos analisados naquele
processo para a apuração da omissão de rendimentos que aqui se examina.
No que tange às alegações de nulidade referentes ao processo no
18088.720003/2017-62, entendo que não devem ser conhecidas por este Colegiado por serem
estranhas ao presente litígio. O processo de baixa de ofício de CNPJ tem rito próprio e os
eventuais vícios nele existentes devem ser discutidos naqueles autos e não em processo que trata
de lançamento de crédito tributário.
É nesse mesmo sentido o entendimento exarado nas Contrarrazões da PGFN, com
destaque para os seguintes pontos (e-fls. 13610/13615):
No tocante às alegações voltadas a demonstrar vícios no processo administrativo
de representação para a baixa de ofício do CNPJ da WERKSHIRE (Proc.
18088.720003/2017-62), não merecem conhecimento nesta sede, pois não é esta
a via adequada para discutir a regularidade daquele procedimento.
[...]
Fl. 14014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
13
A partir dos normativos transcritos, resta evidente que o procedimento de baixa e
o processo de lançamento são processos independentes, submetidos, inclusive, a
procedimentos diversos. A baixa do CNPJ não se regula pelo Decreto n. 70.235/72.
Destarte, não cabe examinar a regularidade daquele procedimento nesta sede.
[...]
Prosseguindo, é imprescindível ter em mente que a relação que se estabelece
entre o presente feito, cujo objeto é lançamento de Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF omitido mediante interposição indevida de pessoa jurídica, e a
aludida representação para baixa de CNPJ, é de prova emprestada.
As autoridades lançadora e julgadoras não estão adstritas às conclusões
alcançadas no procedimento de baixa do CNPJ. O direito do autuado de impugnar
e recorrer neste feito são demonstrações incontestes da independência. Assim, a
autoridade lançadora e as instâncias de revisão deste processo administrativo
fiscal examinaram e examinarão o arcabouço probatório coligido aos presentes
autos em consonância com o princípio da livre apreciação, formando, assim, sua
convicção, desde que motivada (inc. IV do § 1o do art. 489 do NCPC).
Outrossim, a reclassificação de rendimentos de pessoa jurídica para pessoa física
ante a constatação de irregular interposição independe de prévio procedimento
de baixa de CNPJ, pois a adequada apuração do fato gerador do tributo constitui
dever da autoridade fiscal, a teor das disposições dos artigos 118, I; 121 e 142 do
CTN.
Significa dizer, portanto, que não há vinculação entre as conclusões daquele
procedimento e aquelas a serem alcançadas neste PAF e, tampouco, há que se
falar que eventual vício naquele procedimento repercute efeitos no lançamento
fiscal.
Diante do exposto nesta seção, deve-se negar conhecimento às alegações do
recorrente quanto à nulidade do procedimento de baixa de CNPJ.
Importante acrescentar que não houve qualquer omissão da decisão recorrida
sobre esse assunto, haja vista que o Colegiado a quo apenas deixou de apreciar as matérias que
fugiam à sua competência.

Nulidade – Procedimento Fiscal
Neste tópico o recorrente reitera as alegações de sua Impugnação de que o
procedimento fiscal não foi devidamente narrado pela autoridade lançadora, o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF referente a este processo não contém qualquer
questionamento quanto à pessoa jurídica Werkshire, não lhe foi dada a ciência das prorrogações
do Termo de Início de Fiscalização e estas não respeitaram o prazo previsto no art. 33, §3o, do
Decreto no 7.574/11.
Sem razão, contudo, o sujeito passivo.
Fl. 14015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
14
Ao contrário do que consta do Recurso Voluntário, todos os fatos foram descritos
de forma pormenorizada no Relatório de Auditoria Fiscal, desde o detalhamento do procedimento
levado a efeito na empresa Werkshire e a constatação da sua falta de estrutura para a prestação
dos serviços contratados até a tributação dos valores recebidos por seu sócio José Alexandre
Nogueira de Resende.
A ausência de questionamentos sobre a Werkshire no TDPF referente à pessoa
física não invalida o procedimento, haja vista que a fiscalização já dispunha de acervo probatório
suficiente quanto ao ponto, não havendo necessidade de solicitar documentação relativa a ele.
No que tange às prorrogações do Termo de Início de Fiscalização, acompanho as
razões de decidir do acórdão recorrido abaixo reproduzidas (e-fls. 12223/12224):
A defesa reclamou não ter sido intimada acerca das prorrogações do TDPF, o que
veio a ocorrer somente quando tomou ciência do auto de infração.
À época do procedimento fiscal vigia a Portaria RFB no 1.687/2014 que no seu
artigo § 4o do artigo 4o previa expressamente:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001.
(...)
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço, com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar
o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-
se da autenticidade do procedimento.
De acordo com Termo de Início da Fiscalização, fls. 65 e 66, por meio do qual o
contribuinte foi cientificado em 22/6/2016, fl. 67, consta que o intimado poderia
obter uma via do TDPF no 07.1.08.00-2016-00875-3 com a utilização do código de
acesso 15832116 e verificar a autenticidade do documento.
Mais adiante a mesma Portaria dispõe acerca das prorrogações do TDPF no seu
artigo 9o.
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuadas as hipóteses do art. 8o, serão
procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF, conforme modelo
aprovado por esta Portaria.
Se no ato que dá início à ação fiscal o contribuinte recebe um código para acessar
o sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil e confirmar a autenticidade do
TDPF, é por este mesmo acesso que poderá consultar todas as prorrogações de
prazo porventura existentes.
Fl. 14016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
15
Deste modo, o fato de o contribuinte ter recebido a relação de prorrogações
quando da ciência do auto de infração, não significa que delas não sabia, vez que
de posse do código de acesso, a qualquer tempo lhe é facultada a consulta ao
TDPF. O argumento alicerçado na falta de conhecimento prévio das prorrogações
é frágil, tendo em vista que a ciência do termo se dá por meio eletrônico e não
por remessa documental.
Mas os argumentos neste sentido não param por aí. Alegou o contribuinte que a
Portaria RFB 1.687/14 extrapola o prazo previsto no Decreto 7.574/2011. E o faz
com citação ao artigo 33 do Decreto com ênfase ao § 3o. O dispositivo legal tem a
seguinte redação:
Art.33.O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas.
§2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele
expressamente inseridos.
§3o Para os efeitos do disposto nos §§ 1o e 2o, os atos referidos nos incisos I, II e III
do caput valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período contado a partir do término, com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado ao sujeito
passivo dentro do prazo anterior.
(...)
Leitura ainda que superficial do disposto no § 3o dá a correta dimensão da
interpretação equivocada trazida pelo contribuinte. Enquanto os prazos previstos
na Portaria no 1.687/2014 referem-se ao planejamento de atividades fiscais e
estabelecimento de normas para a execução de procedimentos fiscais, o
conteúdo do artigo 33 do Decreto 7.574/2011 não se refere à conclusão do
procedimento fiscal e nem é prazo definidor da validade dos termos lavrados pela
fiscalização, mas, tão somente, alerta para o lapso temporal (sessenta dias) que,
decorrido sem qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento do feito,
redunda na reaquisição da espontaneidade do contribuinte, conforme §§ 1o e 2o
mencionados no citado § 3o.
Portanto, não há se confundir o prazo de prorrogação do procedimento fiscal que
sempre se dá por meio eletrônico, cujo acesso o contribuinte recebe logo na
ciência do início da ação fiscal com aquele de sessenta dias que, expirado sem que
a autoridade fiscal tenha emitido qualquer termo que informe o contribuinte
sobre a continuidade do feito fiscal, redunda na reaquisição da espontaneidade.
Fl. 14017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
16
Cabe registrar que, ao transcrever o art. 33 do Decreto no 7.574/11 no Recurso
Voluntário (e-fls. 12304), o interessado suprimiu os §§ 1o e §2o aludidos no §3o, que tratam
justamente da exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, o que poderia induzir o leitor a uma
interpretação equivocada da norma.

Nulidade – Auto de Infração
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, a matéria tributável, os elementos de prova
examinados, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente
identificados no Auto de Infração e no Relatório de Auditoria Fiscal que o integra, não havendo
vício que enseje a sua nulidade.
O trabalho investigativo foi feito de forma minuciosa, com base na análise
detalhada da farta documentação disponibilizada durante a ação fiscal e não em meros indícios ou
presunções como sustenta o interessado. A autoridade lançadora apontou claramente os fatos
que deram origem à autuação, fornecendo informações suficientes para a perfeita compreensão
do sujeito passivo quanto às infrações que lhe foram imputadas, não se vislumbrando, portanto,
qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.
Vale acrescentar que somente a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, inexistindo cerceamento do
direito de defesa do contribuinte lhe for concedida a oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos para afastar a exigência, como ocorreu no presente caso. É nesse sentido a
Súmula CARF no 162, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O recorrente alega ainda que há uma “incongruência temporal” entre a fiscalização
para procedimento de baixa do CNPJ da Werkshire e o presente Auto de Infração e aduz que a
auditoria utilizou as informações contidas no processo da pessoa jurídica, limitadas ao período de
2010 a 2013, mas não intimou o contribuinte ou a Werkshire para a comprovação dos serviços
prestados nos anos de 2014 e 2015.
Primeiramente cabe repisar que a relação entre a baixa do CNPJ da Werkshire e o
lançamento consubstanciado no presente processo é de prova emprestada, não havendo
nenhuma vinculação ou dependência entre os respectivos processos. Sobre o assunto, relevante
destacar alguns pontos apresentados pela PGFN (e-fls. 13621):
Fl. 14018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
17
Em seguida, quanto ao argumento de que a “incongruência temporal” entre o
procedimento de baixa de CNPJ e o auto de infração inquinaria de nulidade o
lançamento tributário, tampouco assiste razão ao recurso.
Por primeiro, deve-se destacar que, ao contrário do que defende, este
procedimento fiscal não está vinculado às conclusões do procedimento de baixa.
Como já exposto, os objetos dos feitos são distintos, abarcando este anos-
calendários que não precisaram ser examinados naquele outro feito. [...] Como já
dito, a relação entre os feitos é de uso de prova emprestada. Não há fundamento
legal para que se vislumbre relação de sucessão, nem vinculação de qualquer tipo.
Prosseguindo, ao contrário do que defende o recurso, não existe incongruência.
No procedimento de baixa de CNPJ concluiu-se que a pessoa jurídica era
inexistente de fato desde 01/01/2010. Por consequência lógica, nos anos de 2014
e 2015, posteriores ao marco temporal da situação de inexistência de fato, a
situação se mantinha.
Como intuitivo, uma vez considerada inexistente de fato, a situação é definitiva,
ressalvada a possibilidade de, no uso do direito de defesa, a sociedade
interessada comprovar sua efetiva existência. Não é o caso. A baixa do CNPJ da
pessoa jurídica por inexistência de fato foi objeto de preclusão temporal e, pois,
somente pode ser revertida por decisão judicial.
Impende reproduzir, ainda, as razões de decidir da primeira instância, que muito
bem analisou a matéria (e-fls. 12220/12223):
Segundo a defesa a fiscalização não teria verificado a prestação dos serviços nos
anos de 2014 e 2015 para assim incluir os lucros auferidos nesse período como
rendimentos tributáveis.
Importante mencionar que o processo administrativo de verificação na Werkshire
serviu para embasamento do presente lançamento. E naqueles autos o período
objeto de averiguação foi de 2010 a 2013, conforme OBS1 do item 3 do Termo de
Início de Procedimento Fiscal na empresa, fl. 538.
A fiscalização solicitou a documentação eletrônica e, caso a empresa não tivesse
utilizado sistemas de processamento eletrônico, apresentasse os livros e
documentos fiscais relativos aos anos de 2010 a 2013.
Relativamente à fiscalização da pessoa física a documentação solicitada abarcou o
período de 2011 a 2015, tal qual remonta o TDPF no 07.1.08.00-2016-00875-3,
pesquisado eletronicamente no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O inconformismo do contribuinte se dá porque a autoridade autuante quando
examinou a documentação da empresa observou o período de 2010 a 2013, ao
passo que na fiscalização da pessoa física o período abrangeu os anos-calendário
2011 a 2015.
É bem verdade que a autoridade lançadora valeu-se da documentação examinada
no processo da pessoa jurídica, o que não significa que aquele processo deveria
Fl. 14019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
18
abarcar também os anos de 2014 e 2015. São situações distintas, pois somente na
fiscalização da pessoa física é que houve a necessidade de verificar a prestação de
serviços nos anos de 2014 e 2015, bem como a consequente distribuição de
lucros.
[...]
Como no caso da Werkshire a obrigatoriedade de entrega do SPED ECD ocorreria
somente a partir do ano-calendário 2014, a empresa apresentou a documentação
dos anos 2010 a 2013 por meio de mídia eletrônica (DVD).
Se já nos anos de 2014 e 2015 a empresa era obrigada a apresentar a
documentação nos moldes mencionados no item anterior, a fiscalização
consignou que a Werkshire não cumpriu com esta obrigação acessória, não tendo
apresentado a contabilidade digital por intermédio do SPED. Daí porque, na
impossibilidade de exame das receitas auferidas nestes anos, valeu-se dos lucros
informados pelo contribuinte nas declarações de ajuste anual dos exercícios 2015
e 2016.
[...]
Especificamente quanto à solicitação ou não de documentos relativos à prestação
de serviços nos anos de 2014 e 2015 a questão ficará adstrita às empresas MPE
Montagens, Nobre Seguradora, EBE (grupo MPE), Sindpass, Gontijo, Cia de
Participação em Concessões (CPC) e a CPCSP, tendo em vista que nesses anos-
calendário a Werkshire prestou serviços apenas a elas.
Ao examinar a planilha de fls. 3.347 e diversos contratos juntados aos autos
relativos a tais empresas é possível observar que no caso da Gontijo e Sindpass, os
contratos possuem prazo de vigência indeterminado. O contrato com a Nobre
Seguradora é previsto para se encerrar no ano de 2025. Já nos contratos
assinados com a CPCSP e CPC um deles possui vigência entre 1/7/2013 e
31/7/2014, o que não difere muito do contrato 11 com a MPE que possui prazo
indeterminado. Não foi possível identificar nos autos se o contrato com a EBE
ultrapassou o ano de 2013 porque os pagamentos pelos supostos serviços
prestados limitaram-se ao mês de junho de 2013, mas a empresa informa que tal
contrato decorre do contrato 11 com a MPE.
[...]
É possível asseverar que quase todos os contratos examinados pela fiscalização e
que dizem respeito aos anos de 2010 a 2013 possuem como prazo períodos muito
dilatados que ultrapassam os anos de 2014 e 2015, conforme relatado
anteriormente. No caso presente a lógica indica que se a fiscalização solicitou da
Werkshire os contratos e estes abrangiam períodos que abarcavam os anos de
2014 e 2015, obviamente que o contribuinte teria que apresentar a
documentação correspondente a esses anos.
Fl. 14020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
19
Em outro plano se o processo que investigou a pessoa jurídica possui os
elementos necessários ao exame da regularidade tributária do contribuinte, não
havia necessidade de intimação para apresentação de documentação que já era
do conhecimento da fiscalização.
Sem reparos à decisão recorrida.
Também não merece prosperar a alegação do interessado de que a exigência
estampada na autuação se sujeitaria à tributação exclusiva na fonte, sendo a pessoa jurídica que
realizou o pagamento o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 674
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, o qual
espelha o art. 61 Lei no 8.981/95, ambos transcritos a seguir:
RIR/99
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
Lei no 8.981/95
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o §2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Sobre o tema, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 12225):
Fl. 14021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
20
A questão posta a exame não é causa de nulidade do auto de infração, pois a
leitura do disposto no §1o não permite chegar à conclusão que a defesa alcançou.
A causa dos pagamentos efetuados ao sócio foi demonstrada pela fiscalização
como vantagens indevidas recebidas sob o epíteto de lucros distribuídos. Em
outras palavras, o beneficiário está identificado e não se trata de operação não
comprovada ou que não tenha causa.
Neste momento não se discute a natureza dos valores percebidos pelo
contribuinte e declarados como lucros gerados na Werkshire, mas no mérito, em
que a documentação acerca da comprovação da efetividade dos serviços
prestados será analisada.
Sobre a possibilidade de reclassificação ou desqualificação dos rendimentos
declarados como isentos pelo contribuinte por se referirem a lucros, não é a
norma que trata da baixa do CNPJ da pessoa jurídica que traz esta previsão, mas
sim a legislação que rege o imposto de renda da pessoa física.
Como visto no Relatório de Fiscalização o autuante descaracterizou os
rendimentos isentos declarados por entender que os valores recebidos da
empresa da qual o impugnante é sócio nada mais eram que vantagens indevidas
que retornaram a ele como lucros.
Quando determinado contribuinte informa rendimentos isentos e não tributáveis
na declaração de ajuste e a fiscalização entende que tais valores deveriam ser
tributados, há a inserção dos rendimentos na capitulação legal que permite a
tributação.
Correto o entendimento da primeira instância. Ao contrário do que consta do
Recurso Voluntário, a causa dos pagamentos foi perfeitamente demonstrada pela fiscalização
como vantagens indevidas recebidas pelo contribuinte, sócio da empresa Werkshire, e informadas
em sua Declaração de Ajuste Anual a título de lucros distribuídos, isentos do IRPF. Como já
exposto neste voto, essa constatação não se deu com base em frágeis indícios, mas em provas
robustas detalhadas no Relatório de Auditoria Fiscal. As conclusões do auditor estão resumidas
nos itens 109 a 127 do referido documento e encontram-se reproduzidas adiante neste voto em
tópico do mérito que trata da prestação de serviços pela Werkshire.
Nesse cenário, é perfeitamente válida a reclassificação da receita da pessoa jurídica
e sua imputação à pessoa física quando demonstrado que não houve prestação de serviços pela
empresa e que o contribuinte é o efetivo beneficiário dos rendimentos recebidos. Ou seja,
identificados pela autoridade fiscal o beneficiário, a operação e a causa dos pagamentos e lançado
de ofício o imposto de renda em face da pessoa física, não há que se falar em tributação
exclusivamente na fonte.
No mesmo sentido se manifestou a PGFN (e-fls. 13625/13627):
No ponto, o recorrente afirma não haver na norma que autoriza a baixa do CNPJ
da sociedade a possibilidade de desqualificação do lucro obtido. Em seguida,
Fl. 14022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
21
defende que a consequência jurídica adequada seria a qualificação dos
pagamentos como “pagamentos sem causa” a atrair a incidência do artigo 61 da
Lei 8.981/95 e 674 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. Em seu
entender, o fato de o pagamento se direcionar à pessoa jurídica com CNPJ
baixado importaria pagamento a beneficiário não identificado, haja vista ter sido
realizado a pessoa jurídica cujo CNPJ foi baixado. Além disso, não teriam sua
operação ou causa comprovadas.
De primeiro, destaque-se que, contrariamente ao defendido pelo recorrente, não
seria necessário que a legislação que trata da baixa do CNPJ preconizasse a
imputação dos valores à pessoa física. A atribuição da renda ao interessado em
epígrafe não decorre da baixa do CNPJ, como quer fazer entender. Deriva, isto
sim, do exame das condições fáticas do caso, que conduzem ao entendimento de
que a pessoa física de JOSÉ ALEXANDRE é o responsável pelos pagamentos e é o
seu beneficiário efetivo.
Reposicionada a discussão, esclarecendo-se a causa da imputação, cumpre, em
seguida, afastar a pretensão de aplicar o art. 61 da Lei n. 8.981/95.
O argumento não tem força, nem mesmo em tese, para afastar a incidência do
IRPF com fundamento nos art. 3o, §1o, da Lei n. 7.713/88, uma vez que o fato
gerador do tributo se aperfeiçoou e o contribuinte não logrou apresentar
alegações aptas a desconstituir o lançamento.
Por força do disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, – a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional - dado que o recorrente auferiu rendimentos nos
termos do art. 43 do CTN e art. 3o, §1o da Lei n. 7.713/88, cabe à Administração
Tributária realizar o lançamento em estrito cumprimento ao seu dever legal.
Cabe ressaltar que não há dúvida de que, no presente caso, o recorrente teve
acréscimo
patrimonial,
portanto
auferiu
rendimentos
(disponibilidade
econômica) e, por conseguinte, ostenta capacidade contributiva para
legitimamente figurar no polo passivo da obrigação tributária. Assim,
indubitável o cabimento da exação.
De outro viés, não existe fundamento legal para que a requalificação dos
rendimentos percebidos pela pessoa jurídica importe a aplicação do art. 61 da Lei
n. 8.981/95. Não há fundamento legal para que a requalificação dos rendimentos
afaste a incidência do tributo previsto na Lei n. 7.713/88. Para tanto, seria
imprescindível uma norma isentiva, que inexiste.
A previsão do art. 61 da Lei n. 8.981/95 trata de hipótese de incidência
inteiramente distinta e autônoma em relação à hipótese do IRPF aqui discutida.
São diversos os elementos material, temporal, pessoal e quantitativo, pois até a
alíquota é diversa. Não há espaço hermenêutico para a intepretação pretendida
pelo interessado, pois não há a relação alternativa defendida pelo recurso.
Fl. 14023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
22
Afasta-se, portanto, o erro no enquadramento legal da autuação e a ilegitimidade
passiva suscitados pelo recorrente.

Decadência
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que
tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional - CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude
e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
Sobre o assunto, impõe-se destacar ainda o disposto nas Súmulas CARF no 72 e no
101, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante esclarecer que, no caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o fato
gerador do imposto de renda não se dá instantaneamente, mas se assenta ao longo do tempo.
Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência. Em um primeiro
momento ocorre a retenção e o recolhimento do imposto pela fonte pagadora, caracterizando-se
como mera antecipação do montante efetivamente devido pelo contribuinte. Posteriormente,
procede-se ao acerto definitivo através da Declaração de Ajuste Anual, podendo ser compensado
o montante retido pela fonte pagadora, nos termos do art. 87, IV, do RIR/99. Assim, considera-se
Fl. 14024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
23
ocorrido o fato gerador somente no momento de seu aperfeiçoamento, em 31 de dezembro de
cada ano.
No caso concreto, extrai-se do Relatório de Auditoria Fiscal que a autoridade
lançadora identificou a conduta dolosa do contribuinte caracterizada como sonegação e fraude,
nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, devendo ser aplicada a regra contida no art. 173,
I, do CTN para a contagem do prazo decadencial. Correto, portanto, o entendimento exarado no
voto vencedor do acórdão recorrido (e-fls. 12266/12267).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado alega, subsidiariamente, que, mesmo
com a aplicação do art. 173, I, do CTN, teria ocorrido a decadência do crédito tributário relativo ao
exercício 2011.
Cabe mencionar, inicialmente, que o contribuinte parece ter se equivocado ao
utilizar o termo “exercício 2011”, haja vista que o que está abrangido pelo lançamento é o “ano
calendário 2011”.
Analisando-se a contagem do prazo decadencial para esse período, não assiste
razão ao recorrente. Para o ano calendário 2011, o fato gerador ocorreu em 31/12/2011 e, por
conseguinte, o lançamento só poderia ter sido efetuado em 2012. Assim, o prazo decadencial só
começou a contar do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em 01/01/2013 e não em
01/01/2012 como defende o recorrente. Como a ciência do Auto de Infração se deu em
11/09/2017 (e-fls. 2467), não há que se falar em decadência com base no art. 173, I, do CTN.
Impende registrar nesse ponto que os questionamentos quanto à ocorrência de
dolo, fraude ou simulação serão tratados adiante no tópico específico referente à multa
qualificada.

Prestação de Serviços pela Werkshire
Conforme descrito no Relatório de Auditoria Fiscal, o contribuinte informou em sua
Declaração de Ajuste Anual como rendimentos isentos a título de “lucros distribuídos” os valores
recebidos nos anos calendário 2011 a 2015 da empresa Werkshire, da qual era sócio
administrador. Não obstante, após análise da documentação disponibilizada durante o
procedimento fiscal, a autoridade lançadora constatou que a pessoa jurídica não possuía
capacidade operacional e patrimonial para a realização de seu de seu objeto, tendo sido utilizada
exclusivamente para emissão de documentos fiscais relacionados a operações fictícias. De acordo
com o auditor, não houve a efetiva comprovação da prestação de serviços de consultoria e
assessoria pela Werkshire em nenhum dos 26 contratos apresentados, os quais totalizaram mais
de 16 milhões de reais recebidos pela empresa. As conclusões da fiscalização foram apresentadas
nos itens 109 a 127 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 56/61), dos quais destaco os seguintes
pontos:
Fl. 14025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
24
109 Dessa maneira, de acordo com os fatos minuciosamente descritos neste
relatório, ficou comprovado que WERKSHIRE emitiu documentos fiscais cuja
operação foi fictícia, pois:
109.1 Em que pese ter recebido mais de R$ 16 milhões, que alegou ser
oriundo de serviços prestados, a WERKSHIRE não comprovou a realização
dos trabalhos.
109.2 Em nenhum dos 26 “contratos” a Werkshire comprovou cabalmente
que os serviços foram prestados. Não apresentou relatórios, atas de
reuniões, comprovantes de passagens aéreas, demonstrativo de cálculo de
honorários e/ou qualquer outro documento que efetivamente comprovasse
que os serviços foram prestados.
109.3 Em alguns contratos constavam “clausula de confidencialidade”,
conforme resposta do contribuinte (doc. 26, fls. 2 e 3). A Werkshire utilizou
esses argumentos para justificar a não apresentação da documentação
comprobatória da prestação do serviço. Porém, tal clausula não se aplica às
intimações feitas pela RFB, por força do artigo 928 do RIR/99 e artigo 195
da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
[...]
109.5 É cediço que serviços de tal monta deveriam produzir farta
documentação, que a Werkshire não conseguiu comprovar. Foi
apresentado um CD com o “anexo 4” que foi minuciosamente aqui
detalhado, item por item. Grande parte da documentação se tratava de
cópias e editais, anexos, ou seja, documentos que não comprovam as
efetivas prestações dos serviços. Nem a quantidade de horas dispendidas
para a realização dos trabalhos a Werkshire conseguiu informar e
comprovar.
109.6 A Werkshire não teve funcionários na época dos fatos e os citados
“serviços” teriam sido prestados pelo seu sócio José Alexandre. [...]
109.7 Apesar de ter sido “prestado” por uma única pessoa, chamo a
atenção da multiplicidade da área de atuação da WERKSHIRE, que abrange
desde o setor de infraestrutura (engenharia) até a área de seguros,
informática e transporte de passageiros. Em que pese as diversas áreas
abrangidas, o serviço era prestado apenas pelo sócio José Alexandre
Nogueira de Resende.
109.8 É cediço afirmar também que a Werkshire NÃO CONTRATOU
terceiros para ajudá-la na “execução” dos seus contratos.
109.9 A atividade anterior do sócio José Alexandre, sua estupenda variação
patrimonial e o tipo de “serviço” prestado levam a conclusão que o mesmo
praticou “tráfico de influência” e “lobby” para que os “clientes”
Fl. 14026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
25
conseguissem contratos. Conforme descrito no parágrafo 42.7, consta no
doc. 99 o texto “2 chamadas para contribuição financeira”.
[...]
109.11 Intimada a apresentar a relação do seu ativo imobilizado, informou
que não tinha imobilizado e que os serviços eram prestados na residência
do administrador.
[...]
110 Caber frisar que em todos os casos (26 ao todo) os serviços discriminados são
de “consultoria” e/ou “assessoria”. Esse tipo de descrição no objeto do serviço
contratado ocorre porque os esquemas fraudulentos que têm a intenção de
sonegar tributos ou desviar recursos públicos ou privados apresentam como
característica serem extremamente engenhosos e sofisticados e o que se
apresenta aqui não foge desta regra.
111 Nestas ações as empresas tentam dar ao negócio um aspecto de legalidade,
emitindo notas fiscais como se assim tivessem prestados os serviços que nelas
discriminam, mas que possuem apenas o condão de dar um aspecto de
normalidade a estas ações criminosas.
112 Atualmente está se tornando contumaz a tentativa de justificar rendimentos
ilícitos com alegações de que a origem seria decorrente de receitas de consultoria
ou assessoria. Nesses casos, ao aprofundar a análise dos serviços prestados,
nunca se sabe que tipo de consultoria foi prestada. As respostas das empresas aos
questionamentos do fisco são vagas, genéricas.
113 Não são apresentados pareceres, relatórios, estudos ou quaisquer outros
documentos que possam demonstrar um conteúdo de trabalho efetivamente
realizado, não há forma de dimensionar o negócio, os valores são “astronômicos”,
e ninguém consegue explicar o que de fato foi produzido pelo consultor, quem o
assessorou, como, quando, etc.
114 Os serviços de consultoria e assessoria devem ser comprovados através de
relatórios, pareceres, estudos, demonstrativos ou quaisquer outros documentos
que demonstrem que houve uma atuação do consultor e/ou assessor. Esse tipo
de serviço não é algo indefinido.
[...]
121 A maioria desses contratantes da Werkshire são empresas envolvidas na lava
jato: MPE, Invepar (Grupo OAS), CPCSP (Controlada pela Camargo Correa e OAS),
Fidens Engenharia.
[...]
126 Dessa maneira, de acordo com todo o exposto neste relatório, tendo em vista
que não houve a efetiva prestação de serviços pela Werkshire, dada a falta de
estrutura operacional desta empresa e em razão da não comprovação dos
Fl. 14027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
26
serviços supostamente prestados, pelo qual recebeu mais de R$ 16 milhões, todas
as provas obtidas convergem para o fato de José Alexandre Nogueira de Resende
recebeu os recursos das concessionárias, por intermédio das empreiteiras e
outras empresas, em razão de “tráfico de influência” – lobby, haja vista sua
influência política em razão dos cargos ocupados na ANTT, Eletrobrás e outros
órgãos.
127 Assim, se a atividade da empresa é ficta, não há de se falar em distribuição de
lucros, que é isento na legislação do imposto de renda.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera as alegações de sua Impugnação,
apresentando o detalhamento de cada contrato com o intuito de demonstrar a efetiva prestação
de serviços pela Werkshire.
Deve-se esclarecer, inicialmente, que o conhecimento técnico e a experiência
profissional do sujeito passivo não afastam a necessidade de se comprovar, de forma clara e com
suporte em documentação hábil e idônea, a efetiva realização dos serviços contratados. Como
bem pontuado pela PGFN, o dever de manutenção de documentos atinge indistintamente todos
os contribuintes, pouco importando se empreendem sua atividade por meio de operações mais ou
menos complexas (e-fls. 13630/13631):
Assim, o fato de os serviços serem intrinsecamente vinculados ao conhecimento
acumulado pelo sócio não exime a pessoa jurídica de comprovar a efetiva
prestação dos serviços quando assim lhe exige a autoridade fiscal. É da
demonstração da efetiva prestação desses serviços que cuida este feito, não
tendo o recorrente logrado êxito em comprovar que os contratos foram
cumpridos.
Saliente-se, ademais, que não bastam as notas fiscais e os contratos formalizados,
é imprescindível que sejam colacionados elementos hábeis a demonstrar a
prestação dos serviços.
Prosseguindo, cumpre enfrentar a alegação de que não poderia a fiscalização
questionar a precificação dos serviços prestados. Argumenta o recorrente que tal
análise importaria ofensa à liberdade de iniciativa. Incorre em fragrante equívoco.
Não há direitos absolutos e a liberdade de contratar não torna insindicáveis as
pactuações dos particulares. Os diversos aspectos dos negócios jurídicos podem e
devem ser examinados pela autoridade fiscal a fim de que ela possa determinar
qual o ato efetivamente praticado nos termos do art. 142 c/c art. 118, I, do CTN.
Portanto, se os preços pactuados constituem indício de artificialidade ou
dissimulação, esse elemento de convicção, devidamente fundamentado, deve
compor o arcabouço probatório sujeito à apreciação pela autoridade fiscal.
A questão a ser examinada, portanto, é se a Werkshire de fato prestou os serviços
para os quais foi contratada e que dariam suporte à distribuição de lucros declarada pelo sócio
José Alexandre Nogueira de Resende.
Passa-se à análise das alegações relativas a cada empresa contratante.
Fl. 14028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
27
A) Grupo MPE
Os contratos firmados entre a Werkshire e o Grupo MPE foram analisados pela
autoridade lançadora nos itens 17 a 32 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 24/30).
O Colegiado a quo ratificou as considerações da fiscalização, concluindo pela falta
de comprovação da prestação de serviços pela contratada. As questões específicas de cada
contrato foram muito bem tratadas no acórdão recorrido, com exame minucioso das razões da
Impugnação e dos elementos de prova a ela acostados (e-fls. 12228/12239).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reapresenta as alegações da Impugnação,
traçando histórico sobre cada contrato e indicando os documentos já acostados aos autos que
entende serem aptos para a comprovação de que os serviços contratados foram de fato realizados
pela Werkshire (e-fls. 12335/12373). Acrescenta a imagem das informações referentes a diversos
arquivos digitais (tela “Propriedades”) com o intuito de identificar o autor dos documentos e
demonstrar que a data de criação dos mesmos guarda relação com a época dos fatos e com os
acontecimentos que dizem respeito à cada contrato.
Não obstante, em que pese a longa defesa apresentada pelo interessado, observa-
se que não foram trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão de piso, permanecendo sem
comprovação a efetiva prestação dos serviços pela Werkshire. Os documentos indicados no
Recurso Voluntário já haviam sido apreciados pela primeira instância e considerados insuficientes
para a finalidade pretendida pelos motivos fartamente narrados no voto condutor.
Assim, por concordar com os fundamentos apontados no acórdão recorrido, adoto
as razões de decidir ali contidas, as quais deixo de transcrever em razão de sua extensão (e-fls.
12228/12239).
Acrescento, contudo, algumas considerações sobre determinados pontos do
Recurso Voluntário.
Diferentemente do que afirma o recorrente, o Colegiado a quo não desqualificou de
forma arbitrária determinados documentos que teriam sido produzidos pela Werkshire “única e
exclusivamente” em razão da ausência do logotipo da empresa. Como esclarecido em diversos
pontos do voto condutor, não há nenhuma prova de que esses documentos foram entregues à
MPE como parte dos trabalhos realizados pela contratada:
(e-fls. 12230)
Quanto aos slides apresentados, a defesa insistiu que não seria necessário a
logomarca da Werkshire porque o documento foi produzido para que a MPE o
utilizasse no leilão de concessão do ASGA. Todavia, nada impediria que a MPE
alterasse um documento produzido para ela. Vale dizer, a documentação
apresentada não só deveria estar vinculada à Werkshire, ainda que
posteriormente a MPE substituísse a identificação e ali inserisse os dados do seu
grupo empresarial para fins de eventual participação no certame, mas também
deveria vir acompanhada de documento de cunho conclusivo endereçado à
Fl. 14029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
28
contratante com data e assinatura do responsável da empresa contratada
marcando o fim dos trabalhos.
Nesse ponto, apesar da quantidade enorme de documentos juntados pela defesa
não visualizo a comprovação dos serviços prestados. Diga-se de passagem que
devidamente intimada a comprovar a realização de tais serviços a MPE não
respondeu às intimações a ela endereçadas.
(e-fls. 12231)
A defesa não conseguiu provar que levou a oportunidade como potencial negócio
a ser desenvolvido pela MPE, pois não há nenhuma comunicação entre as
empresas neste sentido. Também ficou sem cobertura a prova de que a empresa
do contribuinte participou no assessoramento da proposta técnica mencionada. A
Werkshire, ainda que tivesse prestado qualquer assessoria, não demonstra os
resultados dos seus trabalhos de maneira formal na qual comunica à contratante
acerca dos serviços realizados, nem mesmo sob a forma de subsídios para que
aquela pudesse apresentá-los na concorrência pública.
(e-fls. 12234)
Ao contrário do que afirma a defesa na parte final dos seus argumentos, nada do
que se cogitou na impugnação foi provado. À exceção de um documento com a
logomarca da empresa, mas sem qualquer destinação à MPE, nenhum documento
analisado entre milhares de páginas dos autos é capaz de vincular a sua produção
pela Werkshire em favor da contratante.
(e-fls. 12236)
Ao que interessa no presente caso a defesa deixou de juntar documento no qual
encaminha a tal proposta técnica à MPE. O argumento de que nem todo
documento produzido necessita conter a logomarca da Werkshire é repetitivo e
sem carga probatória.
Ainda que o documento tivesse a logomarca da Werkshire, nada impediria que a
MPE, proprietária do produto (proposta técnica) alterasse seus termos e até
mesmo inserisse a sua própria logomarca. O que o contribuinte não conseguiu
compreender é que um documento sem qualquer identificação de quem o
produziu não possui a força probante necessária a torná-lo válido para
desconstituir parte do lançamento fiscal.
Se no caso em exame a identificação da empresa prestadora de serviços, viesse
acompanhada de uma comunicação com a entrega do resultado do trabalho à
contratante dificilmente a prova seria desconstituída. Mas a praxe da Werkshire é
a apresentação de documentos sem nenhuma identificação de autoria. Neste
contexto, inadmissível seria aceitar que a empresa do impugnante elaborou tal
proposta em favor da MPE.
(e-fls. 12237)
Fl. 14030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
29
É de conhecimento até da pessoa menos versada em contratos que os
documentos produzidos por uma assessoria técnica devem identificar quem os
produziu e, este deve comprovar que de fato encaminhou a documentação ao
contratante. Como o contrato menciona também auxílio e apoio ao contratante, o
impugnante não demonstrou se a proposta técnica foi elaborada pela Werkshire
ou se apenas a empresa prestou subsídios à MPE.
De tudo que foi exposto nesta análise não há como atribuir à Werkshire a
titularidade na elaboração da proposta objeto do contrato.
(e-fls. 12238/12239)
Não há, entretanto, provas da existência de reuniões com a MPE para discutir o
serviço prestado. O documento de fl. 3.477 como bem disse a defesa foi adaptado
para a MPE o que não significa nada em termos de comprovação da efetividade
dos serviços prestados. O fato de a empresa inserir o nome da contratante no
documento está bastante distante de uma prova efetiva de que os serviços foram
prestados. Nem mesmo a comprovação de que a documentação foi recebida pela
MPE, seja de forma pessoal ou por endereçamento postal foi demonstrada nos
autos.
Da mesma forma, não merece ser acolhida a alegação de que a participação da
Werkshire em determinados eventos relacionados com as contratações em exame estaria
comprovada através de “Aide-Memoires”. Como exposto pelo próprio recorrente (e-fls.
12341/12342), esses documentos eram utilizados para registro interno da empresa, não se
tratando de ata de reunião hábil a formalizar o que foi discutido e decidido naqueles encontros.
Ratifica-se, portando, a constatação do Relator a quo de que eles consistem, na realidade, em
relatos produzidos pela empresa que não confirmam a existência das reuniões ou a sua
participação nas mesmas.
No que tange às reproduções das “Propriedades” dos arquivos digitais apresentadas
em diversos pontos do Recurso Voluntário, entendo que se consistem em elementos de prova que
deveriam ter sido disponibilizados juntamente com a Impugnação, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235/72. De acordo com o §4o do referido artigo, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
comprovar a presença de uma dessas condições, o que não ocorreu no presente caso.
Além disso, ao contrário do que defende o recorrente, as imagens das
“Propriedades” dos arquivos digitais reproduzidas na peça recursal não constituem prova do autor
e da data de criação dos documentos, pois não se pode afirmar, de maneira inequívoca , que estão
a eles vinculados.
Fl. 14031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
30
Mesmo entendimento consta das Contrarrazões apresentadas pela PGFN (e-fls.
13638/13639):
Necessário destacar a inovação promovida em sede recursal. O recurso traz
inúmeras transcrições de supostos documentos de propriedade de editores de
texto com o objetivo de demonstrar que os documentos foram confeccionados
pelo recorrente e também a contemporaneidade dos documentos com os
contratos de prestação de serviço.
Em relação a essas novas informações juntadas apenas em sede recursal, é de se
reconhecer, de pronto, sua intempestividade, pois o momento processual
adequado para juntada de documentação se encontra já precluso.
Necessário mencionar o enunciado no art. 16, § 4°, do Decreto n. 70.235/72 [...]
No caso, os documentos referenciados não constituem informações novas ou que,
por qualquer razão, se encontrassem indisponíveis para o interessado, que foi,
desde o auto de infração, questionado para comprovar a autoria dos documentos
colacionados com o intuito de demonstrar as prestações de serviço questionadas.
É de salientar, ainda, caber ao contribuinte o ônus da comprovação de incidir em
algumas das hipóteses excepcionais. O recorrente, todavia, sequer busca
demonstrar a ocorrência de quaisquer destes fatos previstos no Decreto
70.235/72, o qual permitiria o deferimento do pedido. Destarte, a documentação
não merece conhecimento.
Prosseguindo, em respeito ao princípio da eventualidade, ainda que se conheça
da documentação, algumas ponderações devem ser feitas.
A primeira, de caráter geral, é de que as meras transcrições em folha de Word não
bastam para fazer prova das informações contidas naquelas imagens.
Imprescindível seria, então, verificar se as informações trazidas correspondem à
realidade registrada nos programas de computador.
Ademais, verifica-se que parte dos documentos cuja autoria e data se busca
comprovar diz respeito a anotações referentes a supostas reuniões (a outra parte
corresponde, em sua maioria, a trabalhos de feitio técnico). Em relação a tais
documentos - aide memoires -, ainda que reste comprovada a autoria e a data da
assinatura, eles não se mostram hábeis a comprovar as reuniões questionadas
pela fiscalização, pois são documentos produzidos pelo próprio recorrente.
Importante acrescentar que a proximidade territorial entre a sede da Werkshire e o
escritório da MPE pode ter servido para facilitar encontros e reuniões sem agendamento ou
formalizações, mas não exime o recorrente de demonstrar a autenticidade dos fatos narrados
quando intimado pela autoridade fiscal. A informalidade dos negócios diz respeito a garantias que
deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não pode ser aplicada na
relação entre o contribuinte e a Fazenda.
Fl. 14032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
31
Sem razão também o recorrente quanto à alegação de que alguns documentos
relativos à MPE não teriam sido disponibilizados em razão da existência de cláusula de
confidencialidade em determinados contratos. Como já pontuado na decisão recorrida, os
contratos celebrados entre particulares, ainda que produzam seus efeitos regulares na esfera
cível, não podem ser opostos ao Fisco. O contribuinte tem o dever de apresentar os documentos
solicitados pela autoridade fiscal, nos termos do art. 195 do CTN, e estes estão protegidos pelo
sigilo previsto no art. 198 do mesmo diploma legal:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação,
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em
razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação
dada pela Lcp no 104, de 2001)
Conclui-se, por todo o exposto, que, apesar do enorme volume de argumentos e
documentos trazidos à sua defesa, o sujeito passivo não logrou comprovar a prestação de serviços
pela empresa Werkshire ao Grupo MPE.

B) Nobre Seguradora
Os contratos firmados entre a Werkshire e a Nobre Seguradora foram analisados
pela autoridade lançadora nos itens 33 a 39 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 30/34).
O Colegiado a quo refutou as alegações da defesa sobre cada contrato assinado,
cabendo reproduzir alguns excertos da decisão recorrida (e-fls. 12239/12242):
Contrato 15, Contrato 2 e 2.1 – 2008 a 2011 - Programa de Informática - Venda de
Seguros a passageiros de Linhas Rodoviárias – Valor R$1.255.009,10
Sobre esses contratos os autos demonstram que o de no 15 é decorrente do
contrato no 2. As remunerações foram de R$241.049,43 e R$1.013.959,67,
respectivamente.
Na ocasião a empresa N. Negócios firmou um contrato de prestação de serviços
com a seguradora. Em seguida a Werkshire passou a participar do contrato com a
formação de uma Sociedade em Conta de Participação – SCP, onde a N. Negócios
era a sócia ostensiva. Posteriormente, em 31/12/2010 houve o distrato social e
ajustou-se um pagamento de R$241.049,43 à Werkshire. A partir de 3/1/2011 o
contrato passaria a ser exercido exclusivamente por esta empresa e teve um
aditivo em 28/3/2011.
Fl. 14033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
32
O objeto contratual ainda na existência da SCP e posteriormente sob a
responsabilidade da Werkshire possuía a mesma redação pelo que se vê do novo
contrato assinado com a empresa do contribuinte e do distrato social, fls. 591 e
644, nesta ordem:
“1)A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de assessoria e consultoria
técnica em informática, relativos ao trabalho que será executado por força do
CONVÊNIO OPERACIONAL firmado entre a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ABRATI, a CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
USUÁRIOS
DE
TRANSPORTES
COLETIVOS,
RODOVIÁRIOS,FERROVIÁRIOS, METROVIÁRIOS, HIDROVIÁRIOS E AÉREOS – CONUT e
a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A em 20 de Setembro de 2005 .”
....
“A PRIMEIRA DISTRATRANTE, no exercício das atividades da Sociedade em Conta de
Participação e na qualidade de sua SÓCIA OSTENSIVA, celebrou em 18/11/2005, um
Contrato de Prestação de Serviços com a empresa NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
S.A., inscrita no CNP: sob o n° 85.031.334/0001-84, sediada em São Paulo (SP), na
Rua Vergueiro, 7213, tendo por objeto a prestação de serviços relacionados a um
CONVÊNIO OPERACIONAL firmado entre a SEGURADORA acima nomeada e a
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PASSAGEIROS - ABRATI, e a CONUT - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS USUÁRIOS DE
TRANSPORTES
COLETIVOS,
RODOVIÁRIOS,
FERROVIÁRIOS,
METROVIÁRIOS,
HIDROVIÁRIOS E AÉREOS, por sua vez celebrado em 20 de Setembro de 2005.”
No item 3 do referido contrato, fl. 592, a Werkshire declara conhecer o teor do
Convênio Operacional, mas na peça de defesa o impugnante argumentou que o
serviço na verdade constituiu-se no assessoramento técnico na identificação de
mercados e suprimentos de dados técnicos para elaboração do programa de
informática da Nobre Seguradora, baseado no amplo conhecimento da empresa
no setor de transportes.
O que se verifica é um argumento contraditório sem nenhuma prova nos autos.
Pela narrativa da defesa o que se pode entender é que desde a implantação do
convênio e formação do contrato com N. Negócios o objeto seria o fornecimento
de dados do mercado de transporte, como forma de subsidiar a criação do
programa de informática. Nada mais subjetivo. Na ausência de documentação
que comprove a efetiva prestação de serviços, a defesa traz uma narrativa
dissociada da realidade fática posta nos autos como forma de robustecer seus
argumentos.
Ao contrário do que afirma a defesa, nada foi esclarecido e o argumento de que o
objeto era essencialmente imaterial não convence. Não há nada de factual na
justificativa, sobretudo porque a suposta demonstração do conhecimento em
transportes que seria o pano de fundo para a formatação do programa de
informática teria se dado mediante reuniões com o corpo da empresa
contratante. Ocorre que não há nos autos uma linha sequer de prova dando conta
Fl. 14034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
33
das supostas reuniões havidas entre os representantes da Werkshire e da Nobre
Seguradora.
Contrato 22 - seguros Concessionária Rio Teresópolis S.A. – Valor R$100.000,00
O valor do contrato de fls. 800 e 801 é de R$100.000,00 e tinha por objeto:
“1)A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de assessoria e, consultoria
técnica em infra estrutura para angariação dos seguros do CRT - CONCESSIONÁRIA
RIO TERESÓPOLIS S.A., relativos aos trabalhos que serão executados para a
contratação e acompanhamento do contrato de seguros em apoiando a
CONTRATANTE, em suas diversas fases, inclusive, quando de sua renovação.”
Conforme mencionado a Werkshire foi contratada para prestar serviços de
consultoria em infraestrutura para que a Nobre Seguradora pudesse contratar
seguros com a Concessionária Rio Teresópolis – CRT. [...]
Quanto ao e-mail mencionado pela defesa, fls. 967 a 969, o documento diz
respeito ao representante da Nobre Seguradora e a várias pessoas, entre elas,
José Alexandre, dando conta do detalhamento dos valores inerentes aos seguros.
[...]
No entanto, mesmo que o contribuinte tenha sido mencionado em uma
mensagem eletrônica que presta contas dos valores do seguro, não há nenhum
elemento de prova que insira a Werkshire no contexto da prestação de serviços.
Nos autos não há documentos capazes de sustentar a alegação do impugnante
segundo a qual a sua empresa teria assessorado a seguradora. E isto se dá porque
não houve a apresentação de relatórios, dados técnicos, reuniões realizadas com
a contratante de forma a demonstrar que a empresa realmente produziu dados
de forma a subsidiar a Nobre Seguradora na contratação com a CRT.
Contrato 13 - Otimização dos Seguros de Obras, Montagens e demais Serviços de
Infraestrutura do Grupo MPE – Valor R$265.000,00
No contrato em análise, fls. 638 e 639, a Werkshire desta vez teria prestado
serviços à seguradora na contratação com a já falada empresa MPE. Segundo a
impugnação o serviço era de alavancagem estrutural da MPE com a sinalização da
criação e estruturação de uma pessoa jurídica para explorar a atividade. Eis o
objeto do contrato, cuja remuneração prevista foi de R$265.000,00.
“1) A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de assessoria e consultoria
técnica para projeto de otimização dos seguros de obras, montagens e demais
serviços de infraestrutura do GRUPO MPE S.A.”
Ao rebater a afirmativa fiscal de que um documento contendo 12 folhas (slides),
sem qualquer identificação da Werkshire e cujo pagamento alcançou
R$265.000,00 não teria o condão de comprovar a prestação dos serviços, a defesa
alega que a fiscalização não pode desqualificar o trabalho em função do valor
cobrado.
Fl. 14035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
34
Entretanto, da leitura do relato fiscal é possível concluir que a interpretação mais
adequada gira em torno de dois pontos básicos:
O primeiro é que nos slides com a logomarca da MPE, não há qualquer
identificação de que a Werkshire tenha participado na produção da proposta e
compilação dos dados em forma de apresentação eletrônica. É dizer mais uma
vez, nada impede que a Werkshire ao produzir uma proposta técnica e ao reduzi-
la em slides, a contratante, Nobre Seguradora, não possa alterar os dados e inserir
ali a sua própria logomarca. O que deveria ser provado e o contribuinte não
conseguiu foi demonstrar que a sua empresa teve papel na elaboração da
proposta.
No segundo ponto relativo ao valor pago a fiscalização não desqualifica nem
interfere na forma de remuneração pactuada em contrato. Apenas apresenta
estranheza pelo fato de não haver qualquer comprovação da participação da
Werkshire no processo. Nem mesmo há a demonstração de que ela foi a
produtora dos slides.
Não se trata de inferir que o valor atribuído às soluções técnicas sejam
mensurado por meio de simples slides, mas a defesa segue a mesma tática de
alegar sem comprovar por meio de documentação hábil que demonstre a
participação efetiva da Werkshire na prestação dos serviços.
Contrato 17 - Exploração de Energia Elétrica – Valor R$202.000,00
Nesse contrato, fls. 703 a 705, com previsão de remuneração no valor de
R$202.000,00, o objeto era assessoria e consultoria com ênfase na transmissão de
tecnologia.
l) A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de assessoria e consultoria no
que diz respeito a exploração de energia elétrica, em especial, em instalações de
usinas termoelétricas e de exploração de energia eólica de maneira a vislumbrar
possibilidades de contratação de seguros em riscos já segurados ou criação de
novos seguros para atender demandas ainda não garantidas por seguros. Referida
consultoria consiste em aconselhamento à CONTRATANTE transmitindo tecnologia.
A defesa teceu longo arrazoado sobre o setor de energia, mas ao que interessa
especificamente nesses autos, a prova da efetiva prestação de serviços, alegou
que os contratos com a seguradora tinham objeto essencialmente imaterial, de
transmissão de conhecimento e nem sempre existem documentos que
dimensionam o serviço prestado.
Mas logo em seguida se contradiz e afirma que boa parte da transmissão do tal
conhecimento se deu por meio de reuniões com o corpo técnico da empresa. É de
se perguntar: Essas reuniões foram agendadas? Foram elas reduzidas a termo de
forma a subsidiar a contratante? Há comprovação de sua realização? A resposta
por óbvio é não. A Werkshire não consegue comprovar seus argumentos. Quando
apresenta documentos, esses não identificam ser ela a empresa que os produziu e
Fl. 14036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
35
nem que tenha sido endereçados formalmente às contratantes. Quando alega a
existência de reuniões, também não prova sua existência.
Sob qualquer ótica que se observa a defesa encontra uma enorme dificuldade em
apresentar elementos essenciais que poderiam comprovar a existência da
prestação de serviços de assessoria e consultoria. Argumentos e explicações
desprovidos de provas não as substituem. Sendo assim, apesar da longa descrição
de aspectos inerentes a área de energia no país, nesse contrato também a defesa
deixou de apresentar a prova da efetividade da prestação de serviços.
Em seu Recurso Voluntário o interessado limita-se a reiterar a alegação de que os
contratos tinham objeto essencialmente imaterial, de transmissão de conhecimentos, e que os
serviços eram prestados essencialmente através de reuniões com o corpo técnico da empresa, o
que não pode ser desconsiderado pela ausência de prova material desses encontros (e-fls.
12373/12376).
Sem reparos, contudo, à decisão recorrida.
Equivoca-se o recorrente ao entender que a natureza das atividades contratadas,
baseadas na transmissão de seus conhecimentos como consultor, o dispensaria da efetiva
comprovação, através de documentação hábil, de que os serviços foram realmente prestados.
Como já exposto, a informalidade entre as partes não pode ser estendida à autoridade fiscal.
Cumpre salientar, por fim, que a ausência da logomarca da Werkshire nas
apresentações fornecidas pela empresa não foi utilizada para desconsiderar o serviço por ela
prestado, ao contrário do que mais uma vez afirma o recorrente. Conforme explicitado na decisão
de piso, o que o contribuinte não conseguiu comprovar foi a participação da sua empresa na
produção da proposta e compilação dos dados em forma de apresentação eletrônica.

C) Construtora Barbosa Mello
Os contratos firmados entre a Werkshire e a Construtora Barbosa Mello foram
analisados pela autoridade lançadora no item 45 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 36/37).
O Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 12245):
Contrato 4 – Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (Natal/RN) – Valor
R$850.000,00
O contrato no 4 em exame no valor de R$850.000,00 consta das fls. 596 a 599 e na
Cláusula Primeira há a descrição do objeto.
“1.1.O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços pela
CONTRATADA, consistentes em auxílio, apoio e assessoramento nos estudos de
viabilidade econômica, pela CONTRATANTE, para participar da licitação de
concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na modalidade de leilão,
convocada pela ANAC sob o número 01/2011.”
Fl. 14037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
36
O contribuinte não nega que os slides apresentados como resultado do trabalho
realizado para a Construtora Barbosa Mello decorreu de suposta demanda
contratada anteriormente com o Grupo MPE e já examinada nestes autos. [...]
Tal documento inclusive não identifica sequer a Werkshire como sua produtora,
apesar de a empresa ter juntado um ofício à Construtora e vários slides
reproduzindo a síntese do contido no documento de fls. 1204 a 1227. A exemplo
do que já foi visto em outras passagens deste voto, o contribuinte não juntou
qualquer elemento de prova que identifique o recebimento do material pela
contratante, seja de forma pessoal com a aposição de carimbo “recebemos” no
documento, seja por via postal, como dá a entender a defesa, pois à fl. 3.643
menciona que os elementos foram encaminhados à contratante por este meio.
De forma bastante resumida, visto que a mesma situação aqui discutida foi
tratada no contexto da apresentação da mesma documentação para o Grupo
MPE, tem-se que em relação à efetividade da prestação do serviço, embora tenha
havido a juntada de grande quantidade de documentos, não houve a
comprovação da participação da Werkshire, na pessoa do seu sócio, nos eventos
citados como reuniões e visitas a empresas e órgãos públicos. A série de relatos
sem qualquer comprovação da participação da empresa nesses processos, como
os AID-MEMOIRES destacados contam uma história sob a ótica da defesa, sem
nenhuma prova de que houve a sua participação em eventos na ANAC e no
BNDES.
[...]
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 12376/12385), o contribuinte reitera a alegação
de que, como no caso do Grupo MPE, os julgadores desqualificaram todo o trabalho realizado
“única e exclusivamente” porque os documentos não identificariam a Werkshire como produtora.
Aponta a existência de “Aide-Memoires” comprovando as reuniões realizadas e reproduz
informações constantes das “Propriedades” dos arquivos digitais com o objetivo de evidenciar o
autor e da data de sua criação. Todos esses argumentos já foram enfrentados no presente voto.
Também não merece ser acatada a afirmação de que a primeira instância
desconsiderou inúmeros documentos acostados aos autos. O simples fato de não constar da
decisão recorrida a menção expressa a um determinado documento não significa que ele não
tenha sido examinado. Vale lembrar que a autoridade julgadora de primeira instância é livre para
formar sua convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, e
que, conforme jurisprudência pacífica deste Conselho, ela não está obrigada a discorrer sobre
todos os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, um a um, quando no voto há
fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ela adotada, como se observa no presente
caso.
Especificamente quanto ao ofício que teria sido encaminhado pela Werkshire à
Construtora Barbosa Mello referente à entrega dos trabalhos contratados (e-fls. 1228), como
Fl. 14038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
37
consta do próprio Recurso Voluntário, não há nos autos nenhuma prova de seu recebimento pela
contratante.

D) INVEPAR
Os contratos firmados entre a Werkshire e a INVEPAR foram analisados pela
autoridade lançadora no item 56 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 45/46).
O Colegiado a quo ratificou as razões da fiscalização (e-fls. 12252/12253):
Contrato 24 – Valor R$60.000,00
O contrato foi juntado à fls. 793 a 799 e na Cláusula Primeira previa o objeto.
“1.1 O objeto do presente Contrato é a prestação, pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, dos serviços de consultoria relacionados ao acompanhamento e
supervisão dos trabalhos relativos à elaboração de projeto de engenharia,
elaboração de minuta do Programa de Exploração da Rodovia e elaboração de
elementos técnico-operacionais de edital e minutas de contrato do projeto
intitulado “Ligação C” do Anel Viário do Rio de Janeiro, conforme especificada no
Anexo 1 (doravante designados “Serviços), que poderá ser objeto de processo de
licitação pelo Município do Rio de Janeiro (“Poder Concedente”).”
[...]
O citado Programa de Exploração Rodoviária – PER, foi examinado em outra
oportunidade e conforme a defesa, sua contratação pela INVEPAR se deu em data
muito próxima do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI. O
impugnante colou um quadro à fl. 3.954 com identificação do interesse da
INVEPAR, documento despachado em 16/9/2009, para justificar a sua contratação
em 16/12/2009. Daí por diante elenca os procedimentos que a Werkshire adotou
para elaborar o PER.
Da leitura do documento, embora conste a logomarca da Werkshire e uma carta
supostamente endereçada à INVEPAR, não é possível inferir que ele tenha sido
produzido pela empresa do contribuinte, porque além de não identificar o cliente,
não possui provas do seu recebimento. Observe-se que no ofício de
encaminhamento do suposto trabalho executado, fls. 3.965 não consta o
recebimento por nenhum funcionário da contratante e a defesa não trouxe aos
autos provas de que a documentação tenha sido encaminhada via Correios.
A cautela na aceitação de tal documento como elemento de prova, além dos fatos
narrados no item anterior é reforçada pelo fato de o contribuinte tentar justificar
a prestação do mesmo serviço ao Grupo CCR que em consórcio formado com a
INVEPAR acabou vencendo a licitação. [...]
Portanto, é de se asseverar que diante dos procedimentos adotados pela
empresa, a documentação juntada não se presta a comprovar a efetiva prestação
dos serviços.
Fl. 14039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
38
Sem reparos à decisão recorrida.
As alegações trazidas no Recurso Voluntário (e-fls. 12385/12393) apenas reforçam
os termos da Impugnação e não têm o condão de invalidar as razões da primeira instância,
permanecendo sem comprovação a efetiva prestação de serviços pela Werkshire.

E) Grupo CCR
Os contratos firmados entre a Werkshire e o Grupo CCR foram analisados pela
autoridade lançadora nos itens 40 a 44 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 34/36).
Impõe-se reproduzir alguns trechos do acórdão recorrido que tratam da matéria (e-
fls. 12242/12245):
Contrato 8 e 9 e Contrato 14 – Valor R$1.492.500,00
A defesa informa que a CPCSP e a CPC pertencem ao Grupo CCR, tendo a
WerkShire firmado contratos seguidos, todos com o mesmo escopo, apenas
estendendo prazos de execução e adequando correções inflacionárias. Os
contratos, 8, 9 e 14 constam das fls. 614 a 620 e 640 a 642 e a fiscalização afirma
que os dois primeiros são complementares, tendo o último sido firmado nos
mesmos moldes dos anteriores.
O contribuinte aduz que os trabalhos começaram a ser executados em julho de
2011, conforme proposta de fl. 621. No documento mencionado não consta
qualquer data de sua expedição ou recebimento pela contratante. Outros ofícios
juntados às fls. 970 a 977, 986, 987, 988, 989, 990, não possuem assinatura do
responsável da Werkshire. E o mais grave, não contêm o carimbo de recebimento,
ou se enviados pelos correios, a prova do encaminhamento à CPCSP e à CPC.
Foram apresentados como ocorreu para outros contratos examinados, editais,
resoluções da ANTAQ e da ANTF e pareceres sobre o Marco Regulatório
Ferroviário que não foram produzidos pela Werkshire.
O contribuinte citou cinco oportunidades de negócios em que teria atuado para o
grupo CCR. Ao que interessa no momento, a 2a, 4a e 5a serão examinadas.
A 2a oportunidade denominada “PER da Ligação C” vencida pelo grupo CCR em
consórcio com a INVEPAR teria como resultado do trabalho da Werkshire o
documento com o conteúdo e estrutura do PER de fls. 8.531 a 8.538. Ocorre que a
própria defesa relatou que a documentação foi endereçada tanto à CCR quanto à
INVEPAR.
O documento de fl. 8.623 é um ofício da Werkshire, sem prova de recebimento da
contratante, no qual reporta à INVEPAR sobre a execução do trabalho realizado
com base no contrato assinado em 16/12/2009. [...]
Diante disto esta oportunidade não surgiu no âmbito dos contratos assinados com
a CPCSP e CPC e sim, supostamente com a INVEPAR como atesta a própria defesa.
Fl. 14040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
39
Isso é afirmativo, pois o documento que teria sido produzido pela Werkshire foi
endereçado a esta empresa 19/2/2010, data anterior aos pactos firmados com as
empresas do Grupo CCR que são de 1/7/2011 a 1/8/2012, este prorrogado até
1/8/2013 e o outro de 1/7/2013 a 31/7/2014.
Ao utilizar o mesmo documento que teria produzido para a INVEPAR o
contribuinte quer dar ares de execução de serviços também ao grupo CCR do qual
faz parte a CPCSP e a CPC. O simples encaminhamento de documento a uma das
consorciadas, no caso a CCR, não significa efetividade de prestação de serviços às
empresas contratantes.
No caso do Novo Marco Regulatório, 4a oportunidade, um documento
denominado “Subsídios para Análise Jurídica” já havia sido examinado e
identificava a empresa quando do exame de contrato específico junto ao Grupo
MPE. No caso presente, o serviço prestado pela empresa limita-se a uma cópia de
dados já existentes, alteração do nome do contratante e o repasse ao Grupo CCR.
[...]
A 5a oportunidade segundo a defesa corresponde ao PER da Ponte Rio-Niterói e
também não guarda relação com a CPCSP e com a CPC com as quais foram
firmados contratos de consultoria e assessoramento.
Importante observar que conforme pesquisa ao sítio do Grupo CCR o objeto social
da CPCSP é a participação no capital social de outras empresas, o que gera sério
conflito com o objeto dos contratos aqui examinados. A CPC tem por objetivo
avaliar oportunidades de novos negócios em processos de licitação ou em
aquisições diretas, bem como realizar a administração de eventuais novos
negócios.
Por sua vez a Holding CCR possui a seguinte descrição:
CCR
Holding do Grupo CCR, que tem como objeto social (i) a exploração no Brasil e/ou
no exterior, direta ou indiretamente, e/ou através de consórcios, de negócios de
concessões de obras e serviços públicos, especificamente a prestação de serviços de
operação de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infraestruturas
metroviárias e aeroportuárias; (ii) a prestação de serviços de consultoria,
assistência técnica e administração de empresas quando relacionados aos negócios
indicados no item (i) acima; (iii) o exercício de atividades conexas ou relacionadas
ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive importação e exportação; e (iv)
a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista.
É de se perguntar, qual o interesse de empresas do Grupo CCR, no caso a CPCSP e
a CPC, em contratar uma consultoria em área em que o próprio grupo possui
específica atuação?
[...]
Segundo o impugnante os contratos “ACTUA-CPC-87/11 e CCRACT-CPC-
4600020743/13” cujo escopo era restrito ao Estado do Rio de Janeiro, foi
Fl. 14041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
40
abrangido, visto que a empresa manifestou interesse na participação da
concessão de aeroportos em São Gonçalo do Amarante/RN, Brasília, Guarulhos e
Campinas.
Com um olhar detido sobre os contratos mencionados não é possível identificar
qualquer previsão ou possibilidade de mudança dos seus objetos que pudessem
incluir os serviços prestados na esfera de concessão de aeroportos. No objeto
contratual dos dois documentos a Werkshire teria sido contratada para:
[...] a Prestação de Serviços de assessoramento, apoio, consultoria e estudos de
prospecção de negócios em empreendimentos em infraestrutura de serviços
públicos e privados, no Estado do Rio de Janeiro[...]”
Embora a previsão contratual seja clara, a maioria dos ofícios mencionados
anteriormente dizem respeito a informações sobre concessões de aeroportos. O
argumento de que o trabalho da Werkshire superava a mera identificação de
oportunidades de negócio, em muitos casos se vinculando à prestação de
assessoria e assistência em temas ligados às concessões não tem qualquer
serventia para a comprovação da efetividade dos serviços pactuados nos
contratos mencionados.
Toda a documentação juntada e que diz respeito às concessões de aeroportos não
tem ligação com o objeto contratual e sobre ela deixo de tecer maiores
considerações a não ser afirmar que os serviços eventualmente prestados nessa
área somente poderiam ter sido remunerados com base nos contratos juntados.
Isso significa que além de o contribuinte não comprovar a efetividade dos serviços
verdadeiramente pactuados, a Werkshire ainda foi remunerada indiretamente
por um suposto serviço na área de concessão de aeroportos sem contrato
específico que lhe dê suporte.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta extenso tópico discorrendo
sobre os trabalhos que teriam sido realizados no âmbito dos contratos firmados e ratificando a
prestação de serviços pela Werkshire (e-fls. 12393/12432). Os argumentos, contudo, apenas
reforçam o que já foi apontado na Impugnação e não se mostram hábeis para afastar as
conclusões esposadas pelo Relator a quo, motivo pelo qual adoto integralmente as razões de
decidir do julgamento de primeira instância.
Não obstante, entendo extremamente relevante reproduzir algumas considerações
da PGFN sobre a utilização de um mesmo documento pelo sujeito passivo para comprovar a
prestação de serviços pela Werkshire em diferentes oportunidades (e-fls. 13637):
O Contrato 25, firmado em 3/09/12 tinha por escopo o Novo Marco Regulatório
Ferrovias e foi elaborado para atender demanda do Grupo MPE.
Não obstante, o próprio recorrente admite que participara de Grupo de Trabalho
relativo ao marco regulatório em 2010, ocasião em que elaborou o documento. O
recorrente afirma, juntando, inclusive, o que seria a transcrição das propriedades
do documento no programa editor de texto, que o documento fora
Fl. 14042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
41
confeccionado em 15/08/2010. Assim, independentemente da veracidade da
informação reproduzida, é certo que a declaração do autuado é neste sentido.
Evidente, portanto, que, segundo as próprias razões do recorrente, este busca
comprovar a prestação de serviço supostamente realizado em 2012 mediante
apresentação de documento que não apenas fora elaborado em 2010, mas,
segundo se infere de suas alegações, foi naquela ocasião já disponibilizado à
contratante. Veja-se que o documento já traz o nome da MPE. Dito de outro
modo, o mesmo documento serviria, segundo a pretensão recursal, para
comprovar prestação de serviços em duas oportunidades diferentes.
Não bastasse, note-se que o recorrente afirma que a mesma análise fora entregue
como serviço para uma outra empresa, no caso, do Grupo CCR, cf. e-fl. 12412.
Significa dizer que a mesma produção se prestaria a comprovar serviços em três
diferentes oportunidades.
Questionamentos de similar natureza foram suscitados pela fiscalização e
secundados pela DRJ quanto ao contrato firmado com a INVEPAR, cujo objeto
seria similar a uma das contratações com empresa do Grupo CCR, versando sobre
Programa de Exploração Rodoviária relativo à Ligação C do Anel Viário do Rio de
Janeiro e no tocante a pactuações com as sociedades FIDENS e ARG.
No ponto, é importante ainda que se esclareça que não se questiona a
possibilidade de a mesma produção intelectual, corporificada em um relatório por
exemplo, vir a ser negociada com mais de um cliente. O móvel do
questionamento fiscal é o fato de um mesmo documento - sem modificações - em
três oportunidades.
Ademais, seguramente não se pode admitir que o mesmo serviço tenha sido
prestado à mesma empresa por duas vezes. Tratando-se de transmissão de
informação, uma vez fornecida esta, não há que se falar em nova transmissão das
mesmas informações.
Não bastasse, quanto ao fornecimento para o Grupo CCR, a fiscalização questiona
a própria prestação do serviço, pois não há prova de que a documentação tenha
sido remetida ao cliente, o que se torna mais relevante diante do contexto em
que inserida a CCR, que está envolvida em esquemas ilícitos de cartel. No tocante
aos documentos mencionados pelo recorrente à e-fl. 12412, verifica-se que o
Ofício de e-fls. 990 e 6890 não contém nenhum indicativo de recebimento, nem,
tampouco, o recorrente demonstrou que foi efetivamente entregue ao cliente por
outro meio.
Tais ponderações corroboram as constatações apresentadas pela primeira instância
sobre o assunto.

F) SINDPAS - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de
Minas Gerais
Fl. 14043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
42
Os contratos firmados entre a Werkshire e o SINDPAS foram analisados pela
autoridade lançadora nos itens 46 a 48 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 37/40).
O Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 12245/12247):
Contrato de 2010 e Contrato 5 – Valor R$961.425,00
A defesa reconhece a existência apenas do contrato 5 a ser examinado, visto que
suposto contrato relativo ao ano de 2010 cujo valor recebido foi de R$149.225,00
se deu de maneira verbal sem qualquer indício de sua existência. Além disto o
lançamento se reporta a fatos ocorridos a partir do ano de 2011, motivo pelo qual
a discussão sobre o valor recebido em 2010 é desnecessária.
O contrato 5, com remuneração e prazo indeterminados, mais com pagamentos
registrados à Werkshire da ordem de R$812.200,00, foi juntado às fls. 601 a 605 e
na Cláusula Primeira tratou do objeto.
“1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Consultoria,
Apoio e Assessoramento ao Sindpas, visando a regularização de suas associadas
junto ao poder concedente do direito de exploração dos serviços de transporte
rodoviário de passageiros no Estado de Minas Gerais e no âmbito da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
1.2. Inclui-se no escopo deste contrato a prestação de serviços de assessoria na
avaliação da contratação e posterior coordenação dos diversos prestadores de
serviços especializados que vierem a ser demandados visando a consecução dos
objetivos referidos na clausula anterior.”
[...]
Nos slides mencionados pela defesa, fls. 1.747 a 1.752 consta avaliação do
sistema de transporte rodoviário interestadual, sem comprovação da entrega ao
contratante, nem da sua identificação. Se observado o objeto contratual que era a
prestação de serviços de apoio, consultoria e assessoramento ao contratante com
vistas à regularização das associadas do sindicato, a documentação é
extremamente deficiente para demonstrar a participação da Werkshire nos
procedimentos narrados pela defesa.
[...]
A defesa tem adotado em seus argumentos uma tese discrepante do teor dos
contratos supostamente firmados. O objeto contratual é claro ao afirmar os
serviços de apoio, consultoria e assessoramento visando a regularização das
associadas e a contratação e posterior coordenação de prestadores especializados
que vierem a serem contratados. Nada disso é provado. [...]
Até mesmo para justificar que atuou em conjunto com outros prestadores e
explicar o contido no item 1.2 da Cláusula Primeira do Contrato no 5 cita o Sr.
Francisco Cavour como um dos consultores que, assim como ele próprio em nome
da Werkshire, atuavam na defesa dos interesses do SINDPAS e também da
Gontijo.
Fl. 14044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
43
A pergunta a ser feita é: De acordo com o teor do item 1.2 citado, a Werkshire foi
responsável pela avaliação da contratação do Sr. Cavour? E mais, a Werkshire
tinha papel de coordenação em relação aos prestadores que foram contratados?
A resposta está na própria defesa, pois em diversas trechos o impugnante
menciona que o papel de sua empresa era de auxílio na elaboração de subsídios.
Ora, quem coordena não auxilia. Ao contrário possui papel de destaque.
Apenas para exemplificar confira-se o conteúdo de parte da defesa à fl. 3.701.
“As discussões sobre as Audiências 120 e 121 continuavam. Nesse sentido, a
WerkShire, , em conjunto com o Sr. Cavour, no intuito de defender os interesses do
SINDPAS, o que inclui também aqueles da Gontijo, auxiliou na elaboração de
apresentação sobre o Propass a ser levada pela ABRATI – Associação das Empresas
Brasileiras de Transporte Terrestre para o TCU – Tribunal de Contas da União, no
intuito de subsidiar as decisões do órgão sobre o Programa. Essa apresentação
também foi encaminhada ao SINDPAS:”
Por fim, os documentos apresentados representam de fato um apanhado de
editais, minutas de contratos e pesquisas, além de memoriais e AID-MEMOIRES
sem qualquer identificação da Werkshire. Aliás, o fato de a empresa ter
supostamente colhido tais informações não a dispensa de comprovar que
subsidiou a contratante com material necessário a suprir as necessidades
constantes do objeto contratual.
Para contestar a decisão de primeira instância, o contribuinte reapresenta os
argumentos de sua Impugnação acrescentando a reprodução de telas que representariam as
“Propriedades” de alguns arquivos digitais e identificariam o autor e a data de criação dos
documentos (e-fls. 12432/12460).
O acolhimento de tais imagens como elemento de prova já foi rechaçado neste voto
no tópico referente ao Grupo MPE.
Assim, permanecendo a ausência de comprovação dos serviços prestados pela
Werkshire para o SINDPAS, mantém-se o acórdão recorrido também nesse ponto.

G) Fidens Engenharia
Os contratos firmados entre a Werkshire e a Fidens foram analisados pela
autoridade lançadora no item 49 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 40/41).
O julgamento de primeira instância foi no seguinte sentido (e-fls. 12249/12251):
Contrato no 6 – Valor R$750.000,00
O contrato foi assinado em 5/11/2012, fls. 606 a 610 e trata na Cláusula Primeira
do seguinte objeto:
“1.1. Presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Consultoria,
Apoio e Assessoramento na elaboração de relatório conclusivo dos estudos técnicos
e financeiros, visando a elaboração de proposta pelo CONTRATANTE, que será
Fl. 14045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
44
utilizado na participação da empresa no Leilão de Licitação Concessão da Rodovia
BR-040, trecho (Brasília – Juiz de Fora), conforme termos dos anúncios veiculados
pelo Governo Federal.”
A defesa faz um histórico sobre a concessão da BR-040 à luz de marcos temporais
e audiência públicas da ANTT, inclusive com a participação da Fidens em
contribuição ao processo. Argumenta que somente a partir de 26/10/2012 data
em que foram aprovadas atas e relatórios de Audiência Pública a Werkshire foi
contratada visando a elaboração de uma proposta para o Leilão, porque a Fidens
nunca havia participado de qualquer processo de concessão, não possuindo
experiência na elaboração de proposta de exploração econômica de rodovia.
Na sequência cita um roteiro a ser apresentado pela Fidens, na proposta técnica
do leilão, fl. 3.724, e um ofício endereçado à empresa dando conta do
encaminhamento da conclusão dos trabalhos.
Curioso notar que ao se referir a este documento o contribuinte mencionou
rapidamente que a fiscalização já teria juntado a documentação e que não iria
juntá-la novamente, apesar de tê-lo feito. Cabe observar que no âmbito do
processo que culminou na baixa do CNPJ da Werkshire, o documento de fls. 1.256
a 1.292 foi disponibilizado à fiscalização e serviu de parâmetro para utilização no
presente lançamento fiscal.
Mas ao observar detidamente os documentos constantes do doc. 158, fls. 7.792 a
7.850 o que se percebe é que nada mais são que uma réplica de estudos
realizados para outra empresa, a ARG Engenharia. Nos documentos apresentados
durante o procedimento fiscal na Werkshire os trabalhos haviam sido elaborados
para a ARG e em sede de impugnação não há nenhuma prova de que a Werkshire
de fato elaborou relatório conclusivo de estudos técnicos e financeiros para a
Fidens. A empresa teve o esforço apenas de alterar o nome da ARG para a Fidens.
Chega ser desastrosa a tentativa de justificar a realização do trabalho citado
anteriormente quando o impugnante elabora o seguinte trecho, fl. 3.730:
“Assim, com o apoio da Fidens, foram especificadas e descritas as intervenções, os
tipos de serviços e o tratamento a ser dado aos seguintes componentes: a)
pavimento; b) elementos de proteção e segurança; c) obras de arte especiais; d)
sistemas de drenagem; e) terraplenos e estruturas de contenção; f) canteiro central
e faixa de domínio; g) edificações e; h) sistemas elétricos e de iluminação,
descrevendo o planejamento de suas execuções e especificando seus quantitativos.
Veja-se alguns trechos do documento que exemplificam o que se descreve:”
Veja que a defesa menciona a existência de apoio da Fidens na especificação,
descrição e intervenção sobre os serviços e seus componentes, esquecendo-se
que os trechos do documento transcrito na peça impugnatória às fls. 3.730 e
3.731 já constavam do documento produzido para a ARG. Afinal para quem a
Werkshire supostamente produziu a documentação juntada? Para a ARG ou para
a Fidens? Como a ARG não está envolvida no processo em exame, o que se pode
afirmar é que o contribuinte na tentativa de demonstrar a efetividade dos
Fl. 14046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
45
serviços prestados à Fidens juntou documentação cuja elaboração à contratante é
apenas uma cópia de documento produzido para outra empresa.
Apenas para realçar o que foi dito anteriormente, transcrevo outra parte da
defesa, desta vez quando fala sobre o cronograma de verbas relativas a
desapropriações.
Proposta Técnica 27 Rodovia BR 040 – Desapropriações (Doc. 159)
“Também este arquivo foi juntado pelo fiscal às fls. 1290 e seguintes, mas
novamente sem a logomarca da empresa, razão pela qual será novamente juntada.
Neste arquivo é definido pela WerkShire um cronograma para as verbas relativas a
desapropriações, visando a regularização da faixa de domínio da rodovia, previstas
para utilização pela concessionária do 1o ao 5o ano de concessão:”
O simples comparativo entre a colagem feita pela defesa à fl. 3.738 com aquela
constante da fl. 1.290 dá a correta dimensão de que foi utilizado um documento
supostamente elaborado para a ARG, mas de maneira casuística, alterado para o
nome da Fidens. Nos dois documentos verifica-se que somente os nomes das
empresas se alteram.
Diante da tentativa de direcionamento do entendimento do órgão julgador com a
burlesca alteração de nomes de clientes aqui mencionada, o que se tem é que a
própria empresa torna imprestável o material que traz como suporte às suas
alegações. Por mais que o contribuinte acuse a fiscalização de adotar um papel de
análise simplista dos documentos, pelos fatos aqui narrados, tenho que toda a
argumentação da defesa não possui nenhum elemento que demonstre a
efetividade dos serviços prestados a Fidens.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 12460/12477), o contribuinte contesta
inicialmente a conclusão do Colegiado a quo quanto à utilização dos trabalhos realizados para a
ARG Engenharia e, em seguida, discorre sobre as atividades que teriam sido desenvolvidas pela
Werkshire em favor da Fidens Engenharia, reproduzindo, mais uma vez, telas que representariam
as “Propriedades” de alguns arquivos digitais.
No que tange aos trabalhos realizados para a Fidens e a ARG, a matéria já foi
tratada no item deste voto referente ao Grupo CCR, no qual reproduzo as ponderações da PGFN,
com as quais concordo integralmente, sobre a utilização de um mesmo documento, com
pequenos ajustes, para comprovar a prestação de serviços pela Werkshire em diferentes ocasiões.
As alegações trazidas pelo recorrente não conseguem invalidar as constatações do Relator a quo,
permanecendo sem comprovação, por documentação irrefutável, a prestação dos serviços de
consultoria e assessoramento contratados.
Sobre as informações referentes aos arquivos digitais, também já me pronunciei
neste voto.
Em vista do exposto, não merece reforma a decisão recorrida.

Fl. 14047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
46
H) Gontijo
Os contratos firmados entre a Werkshire e a Gontijo foram analisados pela
autoridade lançadora no item 50 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 41/43).
Ao analisar os argumentos e elementos de prova acostados à Impugnação, o
Colegiado a quo concluiu pela comprovação da participação da Werkshire no assessoramento da
Gontijo até 07/2013 (fls. 12247/12249). Para o período de 08 a 12/2013, o relator aponta a
inexistência de elementos hábeis a denotar a efetiva prestação de serviços pela empresa.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 12477/12486), o autuado sustenta que as
atividades foram desenvolvidas durante todo o período objeto do lançamento, especialmente por
se tratar de contrato com prazo de vigência indeterminado, e reapresenta trechos de sua
Impugnação acompanhados da reprodução de telas com informações de autoria e data de criação
de diversos documentos digitais.
Sem reparos, contudo, à decisão recorrida.
Todos os argumentos e documentos indicados pelo recorrente já foram analisados
no julgamento de primeira instância e rechaçados para fins de comprovação dos serviços
prestados, exceto as informações sobre a criação dos arquivos digitais, que, como já exposto nos
tópicos anteriores, não representam elemento hábil para tanto.
Vale mencionar nesse ponto que, em razão de todos os fatos narrados no Relatório
de Auditoria Fiscal, a comprovação da efetiva prestação dos serviços pela Werkshire sempre foi
indispensável para o cancelamento da omissão de rendimentos apurada no lançamento. Como já
exposto neste voto, não basta, para o caso concreto, a apresentação de contratos ou notas fiscais,
sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que as atividades contratadas foram de fato,
desenvolvidas pela empresa. Assim, a vigência por prazo indeterminado do contrato firmado
entre a Werkshire e a Gontijo não é suficiente para que se presuma a prestação de serviços
ininterrupta, como defende o interessado.

I) Oceano
Os contratos firmados entre a Werkshire e a Oceano foram analisados pela
autoridade lançadora nos itens 53 a 55 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 44/45).
O Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 12251/12252):
Contratos 21 e Contrato 12 – Assessoria no Planejamento Estratégico – Valor
R$116.400,00
Na verdade há apenas um contrato que o contribuinte apresentou à fiscalização,
fls. 802 a 804, com remuneração no valor de R$87.300,00. O outro documento é
uma proposta comercial feita pela Werkshire, fls. 879, com remuneração de
R$29.100,00. Confira-se, na ordem mencionada, os objetos que basicamente
tratam de consultoria empresarial.
Fl. 14048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
47
“1 – A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de Assessoramento, Apoio
e Consultoria no Planejamento Estratégico da CONTRATADA, no Estado do Rio de
Janeiro, os quais serão apresentados em reuniões mensais ou, eventualmente, por
meio de relatórios confidenciais, com vistas à preservação do sigilo e segurança
empresarial.”
.......
“Objeto: Prestação de Serviços de consultoria empresa Oceano, no Estado do Rio de
Janeiro, que serão apresentados em reuniões mensais ou, eventualmente, por meio
de relatórios confidenciais, com vistas à preservação do sigilo e segurança
empresarial.”
O próprio contribuinte afirma que os conhecimentos transmitidos à Oceano
possuíam cunho imaterial, o que dificulta a apresentação de provas da efetividade
dos serviços prestados. O argumento não convence, justamente porque o objeto
do contrato previa reuniões mensais e emissão relatórios confidenciais que,
conforme já afirmado anteriormente não podem ser opostos ao Fisco.
A defesa por outro lado juntou cópia de um e-mail enviado a várias pessoas, entre
elas ao Sr. José Alexandre, no qual o representante da Oceano Serviços solicita a
avaliação a respeito da criação do sítio da empresa. A resposta do impugnante à
fl. 3.950 limitou-se a um elogio ao projeto e o convite para que pudessem se
reunir para discutirem negócios imobiliários. Nada disso possui relação com a
suposta prestação de serviços.
À fl. 3.949 a defesa elenca uma série de realizações da empresa Oceano que
teriam sido obtidas com o auxílio e assessoramento da Werkshire. Contudo, nada
é provado, muito embora, repita-se, existisse previsão contratual para a
realização de reuniões e emissão de relatórios, o que não foi apresentado à
fiscalização nem em sede de impugnação.
O contribuinte também juntou uma carta assinada pelo representante da Oceano,
dando conta da existência do contrato e da execução dos serviços, além da
relação de amizade entre ambos, mas o documento datado de 15/3/2017 serviu
tão somente para tentar justificar a falta de documentação referente aos
supostos serviços prestados.
Desse modo nada do que foi trazido pelo contribuinte tem a força necessária de
provar que de fato a Werkshire prestou serviços à Oceano.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 12486/12488), o sujeito passivo limita-se alegar
que os contratos com a Oceano tinham objeto essencialmente imaterial, de transmissão de
conhecimento, e que nem sempre existiam documentos capazes de evidenciar os serviços
prestados. Aduz que boa parte dessa transmissão de conhecimentos se deu por meio de reuniões
que não precediam de formalização ou atas, por se algo privado que competia apenas às partes.
Entende que o email e a declaração do representante da Oceano (e-fls. 8517 e 8519),
reproduzidos na Impugnação e mencionados no acórdão recorrido, seriam suficientes para a
comprovação dos serviços.
Fl. 14049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
48
Os argumentos já haviam sido apresentados no tópico do Recurso Voluntário
referente à Nobre Seguradora e já foram enfrentados nesse voto. Como já exposto, equivoca-se o
recorrente ao entender que a natureza das atividades contratadas, baseadas na transmissão de
seus conhecimentos como consultor, o dispensaria da efetiva comprovação de que os serviços
foram realmente prestados. A informalidade dos negócios diz respeito a garantias que deixam de
ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode ser aplicada na relação entre
o contribuinte e a Fazenda.
Sem razão, portanto, o recorrente.

Subsidiária Regularidade da Distribuição de Lucros
Subsidiariamente, o contribuinte reitera o pleito de sua Impugnação para que seja
reconhecida a regularidade da distribuição de lucros proporcional à:
a) receita dos serviços cuja prestação tenha sido demonstrada;
b) receita estranha à prestação de serviços de consultoria;
c) receita dos serviços prestados em 2014 e 2015.
Como já exposto, não houve comprovação de prestação de serviços nesta fase
processual e não se verificou nenhuma irregularidade no procedimento fiscal referente aos anos
calendário 2014 e 2015, não cabendo o acolhimento dos itens “a” e “c”.
Quanto ao item “b”, verifica-se que a primeira instância acolheu parcialmente o
pedido do sujeito passivo, procedendo à exclusão do valor recebido em 2012 pela empresa
Werkshire, sob a forma de dividendos, em razão de sua associação à Sociedade em Conta de
Participação - SCP Mina Miguel Burnier (e-fls. 12255):
Também há motivos para se considerar o pedido da defesa em relação à exclusão
de valores proporcionais às receitas estranhas à prestação de serviços de
consultoria e que compuseram o lucro apurado ao final do exercício. O valor
considerado é aquele recebido em 2012 pela empresa por conta de sua
associação à Sociedade em Conta de Participação Mina Miguel Burnier, sob a
forma de dividendos, conforme documentos de fls. 4.222 a 4.249. Os valores dos
anos de 2011 e subsequentes a 2012 não são considerados porque não foi
demonstrado que sua origem resultou de outra atividade que não a prestação de
serviços de consultoria.
No processo específico de baixa do CNPJ da empresa Werkshire (no
18088.720003/2017-62) a comprovação do recebimento dos valores constantes
dos recibos é verificada nos dos extratos bancários de fls. 76 e 78. Observe-se que
nos anos de 2011 e 2013 o balanço da empresa indica valores recebidos à conta
de dividendos, mas não a defesa não especifica sua origem nem existe
comprovação de recibos e extratos bancários.
Fl. 14050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
49
Neste sentido, deve ser excluído o seguinte valor:
Ano 2012 – R$3.946.479,79 (receita participação na SCP Mina Miguel Burnier);
Em seu Recuso Voluntário, o contribuinte requer a exclusão da exigência fiscal
relacionada aos recebimentos de dividendos por intermédio de SCP com as empresas N. Negócios
(R$ 59.681,97) e Meta Consultoria em Infraestrutura (R$ 69.904,59), apontando documentos que
demonstrariam o recebimento desses valores (e-fls. 12490/12493).
Sem razão, contudo, o interessado. Os recibos apontados não se mostram hábeis
para a finalidade pretendida, haja vista que foram assinados pelo próprio sujeito passivo. Já as
movimentações em extratos bancários extraídas do processo de baixa do CNPJ da Werkshire
indicam depósitos efetuados em diversas datas que não trazem qualquer identificação com a
origem alegada.

Aproveitamento de Tributos
Quanto ao aproveitamento dos tributos pagos pela pessoa jurídica Werkshire
pleiteado pelo contribuinte, o Colegiado a quo assim se pronunciou (e-fls. 12255/12256):
A defesa lançou o pedido de compensação de tributos já recolhidos pela pessoa
jurídica da qual é sócio com os valores de imposto de renda lançados pela
fiscalização e o fez com fundamento no artigo 74 da Lei 9.430/96. Lista uma série
de valores recolhidos pela Werkshire e produz uma planilha na qual demonstra o
correto valor a ser exigido no auto de infração.
Ocorre que a despeito de toda a irresignação do contribuinte, não há na legislação
tributária previsão legal para que as autoridades lançadora e a julgadora, seja na
primeira instância seja em grau de recurso administrativo promovam o
aproveitamento de tributos recolhidos pela pessoa jurídica em benefício da
pessoa física do sócio.
De acordo com o Princípio Contábil da Entidade, os interesses e as contabilizações
das operações da pessoa jurídica (entidade) e os dos seus sócios ou titulares são
distintos. Tendo em mira que a pessoa jurídica e a pessoa física não são os
mesmos, tanto o Direito quanto a Administração Tributária também entendem
que a personalidade jurídica própria da pessoa jurídica não deve ser confundida
com as pessoas físicas que a administram.
Enquanto o Código Tributário Nacional dispõe sobre a devolução de tributo pago
indevidamente, por ato voluntário do contribuinte, a Lei 9.430/96 dispondo sobre
a possibilidade de compensação de tributos restringe a opção a débitos próprios
do sujeito passivo, não sendo admitida a compensação nas hipóteses em que o
crédito seja de terceiros.
[...]
Fl. 14051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
50
Dessa forma, não é possível a exclusão pretendida, nem mesmo a compensação,
uma vez que os valores aqui discutidos são inerentes à pessoa física e o suposto
crédito pago, sendo de terceiro (pessoa jurídica), somente por este poderá ser
requerido.
Com efeito, o aproveitamento pelo sujeito passivo de tributos recolhidos pela
empresa Werkshire não pode ser acatado por este Colegiado por absoluta falta de previsão legal
para esse procedimento, haja vista tratar-se de situação envolvendo contribuintes distintos.
Ademais, entendo que a compensação de tributos possui rito próprio, regulado na
legislação tributária, não cabendo ao julgador administrativo apreciar a matéria quando o objeto
da lide é o lançamento e não a sua liquidação.
É nesse sentido a atual jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF sobre o tema:
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez,
incorrido em vício de legalidade.
(Acórdão no 9202-011.353 de 20/06/2024)
TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
CONTRIBUINTES DISTINTOS. CRÉDITO DE TERCEIROS.
O recolhimento indevido de tributo efetuado por pessoa jurídica constitui-se
crédito dela, pessoa jurídica, e caracteriza crédito de terceiros para a pessoa
física, independente desta ter com aquela qualquer tipo de vinculação.
Não há previsão legal no atual ordenamento jurídico pátrio para aproveitamento
de crédito de terceiros para compensar débito próprio.
(Acórdão no 9202-011.208 de 22/03/2024)

Multa Qualificada
Relativamente à multa qualificada de 150% aplicada pela autoridade lançadora,
prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/07, impende
reproduzir os seguintes excertos do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 62/63):
132 As infrações apuradas neste procedimento ensejam a aplicação da multa de
ofício duplicada (de 75% para 150%), segundo disposto no artigo 44 § 1° da Lei
9.430/1996, com redação dada pela Lei 11.488/2007, pois a conduta do
Fl. 14052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
51
contribuinte exaustivamente descrita neste relatório caracteriza-se como
sonegação e fraude, conforme se depreende da leitura do artigo 71 da Lei
4502/1964, adiante transcrito:
[...]
133 O contribuinte utilizou-se de uma atividade ilícita para auferir rendimentos,
“lavou” o dinheiro simulando contratos fictos de consultoria que efetivamente
não existiram e declarou os referidos rendimentos como lucros. Todos os fatos
foram devidamente demonstrados neste relatório, no qual ficou demonstrado, à
luz de todos os documentos e depoimentos acostados no processo.
134 De todo o exposto, está tipificada a sonegação, pois houve ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, conforme descrito no artigo
71 da Lei 4.502/64. Tipificada está também a fraude, pela utilização de empresa
de fachada para encobrir negócios escusos.
Na mesma esteira foi o entendimento do voto vencedor da 9a Turma da DRJ/BHE,
que manteve a qualificação da multa no julgamento de primeira instância (e-fls. 12263/12266):
A obtenção de recursos de forma simulada representa tanto uma sonegação fiscal
como a uma fraude tributária.
Sonegação fiscal em razão de que a “simulação” dificulta o conhecimento, por
parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador, da natureza, e das circunstâncias
materiais.
Fraude tributária em razão de que a “simulação” modifica as características do
fato gerador da obrigação tributária principal.
[...]
No caso em análise, não houve a efetiva prestação de serviços em diversos
contratos firmados pela Werkshire, da qual o Sr. José Alexandre Nogueira de
Resende é sócio.
E isso não se deu por questões meramente econômicas e/ou operacionais, mas
devido simulações de prestação de serviços junto a empresas, que, direta ou
indiretamente, estavam envolvidas em obras e/ou serviços para órgãos de
Governo e para empresas Estatais, onde é notório o desvio de recursos públicos.
Essa situação foi observada pela fiscalização em várias passagens de seu Relatório
Fiscal, sendo que algumas chamam a atenção:
i) Planilha de fl. 4/44 do Relatório Fiscal, na qual se verifica que a grande maioria
dos contratos está relacionada a obras e serviços públicos: [...]
ii) O Sr. José Alexandre N. de Resende exerceu cargos comissionados em diversos
órgãos públicos, conforme o item 73 do Relatório Fiscal: [...]
Fl. 14053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
52
iii) Através de sua influência em órgãos públicos, participou em esquemas para o
desvio de recursos, como registra a fiscalização no item 78: [...]
iv) Algumas empresas, para as quais o Sr. José Alexandre N. de Resende teria
supostamente prestado serviços, estão envolvidas na Operação Lava-Jato, a
exemplo da FIDENS Engenharia S/A (item 94 do Relatório Fiscal), CPCSP
Companhia de Participação em Concessões de Serviços Públicos (item 96 do
também Relatório Fiscal), MPE Montagens e Projetos Especiais S/A (item 103 do
também Relatório Fiscal);
v) Outras, senão envolvidas na Operação Lava-Jato, participavam de obras
públicas nas quais se tem notícia, na mídia, de desvio de recursos públicos, como
a obra do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, e o METRÔ de São Paulo.
Como se verifica, e de acordo com os itens 110 e 111 do Relatório Fiscal, houve,
por parte do Sr. José Alexandre N. de Resende, tráfico de influência para a
obtenção de recursos escusos, simulados, considerando que os elementos
apresentados pela fiscalização são no sentido de que a empresa, desse senhor, a
Werkshire Infra-Estrutura e Participações Ltda., quanto aos serviços não
comprovados, serviu apenas como empresa de “aparência”. [...]
Não merece reparos a decisão recorrida.
Os fatos narrados e comprovados nos autos demonstram a evidente ação dolosa do
contribuinte tendente a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de fatos geradores
pela autoridade fazendária, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses legais para a
qualificação da multa de ofício previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Não se trata, portanto, de “simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos” a atrair a aplicação da Súmula CARF no 14, ao contrário do que defende o
recorrente.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na
Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não obstante, tendo em vista a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 dada
pela Lei no 14.689/23 e considerando o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, entendo que a multa
qualificada aplicada deve ser reduzida ao percentual de 100%.
Lei no 9.430/96
Art. 44. [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 14054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.641 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720225/2017-85
53
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por: 1) Não conhecer do Recurso de Ofício. 2) Conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusa e estranha à lide e
das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe
parcial provimento para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei
no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 14055
DF CARF MF
Original